Tribunal: STM
Processo: 7000031-39.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS E DE CIR (CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO) FALSOS. ALTERAÇÕES E ASCENSÕES INDEVIDAS DE CATEGORIAS AQUAVIÁRIAS MEDIANTE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VALORES. INSERÇÕES DE DECLARAÇÕES FALSAS NO SISAQUA (SISTEMA DE CADASTRO DE AQUAVIÁRIOS). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU SOMENTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPM. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO CPM. PRETENSÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA REVER O VEREDITO A QUO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISUM DO JUÍZO DE PISO MANTIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
De início, o MPM denunciou apenas um sargento pela prática de falsidade ideológica por ter inserido informações falsas no Sistema Aquaviário da Marinha do Brasil. Posteriormente, o Órgão Ministerial, após a oitiva de uma testemunha, aditou a Denúncia, para, retirando o crime previsto no art. 312 do CPM, atribuir àquele mencionado graduado apenas o delito de corrupção passiva, por entender que o delito de falso foi tão somente o meio para se praticar o crime previsto no art. 308 do mesmo Códex, sendo por este absorvido.
Nesse mesmo aditamento, o Parquet Castrense, ainda com base no aludido depoimento testemunhal, também resolveu imputar a mais um militar – além daquele graduado – o delito de corrupção passiva disposto no art. 308, bem como a cinco civis o crime de corrupção ativa, estampado no art. 309, ambos do CPM.
O Conselho de Justiça absolveu os dois acusados militares do crime de corrupção passiva e os cinco réus civis do crime de corrupção ativa por entender que não havia, nos autos, provas suficientes sobre a existência da prática criminosa a eles atribuído.
Por outro lado, o Juízo de primeira instância condenou apenas o sargento pelo crime de falsidade ideológica, em continuidade delitiva, por cinco vezes, com base no art. 312 do CPM c/c o art. 71 do CP comum, porquanto, mesmo ciente de que os aquaviários não preenchiam todos os requisitos necessários para ascensão de categoria exigidos pela Norma da Autoridade Marítima, o graduado viabilizou, de forma consciente e voluntária, tais modificações no Sistema SISAQUA pertencente à Força Naval.
Não concordando com essa Decisão, o MPM apelou, visando a reforma da sentença. Este Tribunal manteve, integralmente, o entendimento de primeiro grau por entender que, de fato, não há provas robustas nos autos, indene de dúvidas, em condições de demonstrar de quem partiu a ideia de envolver valores para alterar a categoria aquaviária dos envolvidos, tampouco aptas a comprovar que algum militar solicitou, recebeu ou aceitou pagamento, bem como que os civis pagaram ou deram dinheiro para que o Sistema SISAQUA fosse burlado pelo graduado.
Ademais, o próprio Titular da Ação Penal, ao aditar a Denúncia, aparentava ter dúvidas quanto ao pagamento ou recebimento de valores nesse contexto, quando lamentou que o IPM não forneceu informações mínimas e suficientes para o escorreito enquadramento típico das condutas perpetradas pelos acusados.
Nesse caminhar, é cediço que a condenação de acusado só pode ocorrer com base em elementos probatórios colhidos em inquérito, quando essas provas forem confirmadas em Juízo, inclusive, por outros meios em direito admitidos, nos termos dos precedentes do STM, STJ e STF, o que não aconteceu no caso sub examine.
Dessa forma, se o Órgão Ministerial não se desincumbiu de individualizar a conduta de cada acusado, demonstrando, por exemplo, de que maneira foi feita a negociação ou qual o modus operandi utilizado para as partes se beneficiarem, ilicitamente, da fraude ou, ainda, especificando a quantia que cada um dos civis repassou aos militares, então, torna-se, no mínimo, temeroso imputar o crime de corrupção passiva aos militares na modalidade “receber vantagem indevida”, como também atribuir aos cinco civis o delito de corrupção ativa, na modalidade “dar ou repassar dinheiro”.
Assim, a medida mais correta a ser tomada nesse caso é conceder a todos os acusados, no mínimo, o benefício da dúvida e, por extensão, manter a absolvição dos militares, pela prática do delito previsto no art. 308, e dos cinco civis, pela prática do crime descrito no art. 309, ambos do CPM.
Recurso ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
22/09/2023, 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532625264271&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000031-39.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: SEVERINO DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO (OAB PI3813)
APELADO: JARDEL ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO(A): JOÃO EVANGELISTA BATISTA DE AGUIAR NETO (OAB PI16374)
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO REVISOR FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

22/09/2023, 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532625264271&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000031-39.2022.7.00.0000/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000084-50.2018.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: SEVERINO DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO (OAB PI3813)
APELADO: JARDEL ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO(A): JOÃO EVANGELISTA BATISTA DE AGUIAR NETO (OAB PI16374)
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS
E DE CIR (CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO) FALSOS.
ALTERAÇÕES E ASCENSÕES INDEVIDAS DE CATEGORIAS
AQUAVIÁRIAS MEDIANTE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE
VALORES.
INSERÇÕES
DE
DECLARAÇÕES
FALSAS
NO
SISAQUA (SISTEMA DE CADASTRO DE AQUAVIÁRIOS).
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU SOMENTE PELO DELITO
PREVISTO
NO
ART.
312
DO
CPM.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PEDIDO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTIGOS 308 E
309 AMBOS DO CPM. PRETENSÃO QUE NÃO SE SUSTENTA.
LASTRO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA REVER
O VEREDITO A QUO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
RECURSO
IMPROVIDO.
DECISUM
DO
JUÍZO
DE
PISO
MANTIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
De início, o MPM denunciou apenas um sargento pela prática de falsidade ideológica
por ter inserido informações falsas no Sistema Aquaviário da Marinha do Brasil.
Posteriormente, o Órgão Ministerial, após a oitiva de uma testemunha, aditou a
Denúncia, para, retirando o crime previsto no art. 312 do CPM, atribuir àquele
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
2/33
mencionado graduado apenas o delito de corrupção passiva, por entender que o delito
de falso foi tão somente o meio para se praticar o crime previsto no art. 308 do mesmo
Códex, sendo por este absorvido.
Nesse mesmo aditamento, o Parquet Castrense, ainda com base no aludido depoimento
testemunhal, também resolveu imputar a mais um militar – além daquele graduado – o
delito de corrupção passiva disposto no art. 308, bem como a cinco civis o crime de
corrupção ativa, estampado no art. 309, ambos do CPM.
O Conselho de Justiça absolveu os dois acusados militares do crime de corrupção
passiva e os cinco réus civis do crime de corrupção ativa por entender que não havia,
nos autos, provas suficientes sobre a existência da prática criminosa a eles atribuído.
Por outro lado, o Juízo de primeira instância condenou apenas o sargento pelo crime de
falsidade ideológica, em continuidade delitiva, por cinco vezes, com base no art. 312 do
CPM c/c o art. 71 do CP comum, porquanto, mesmo ciente de que os aquaviários não
preenchiam todos os requisitos necessários para ascensão de categoria exigidos pela
Norma da Autoridade Marítima, o graduado viabilizou, de forma consciente e
voluntária, tais modificações no Sistema SISAQUA pertencente à Força Naval.
Não concordando com essa Decisão, o MPM apelou, visando a reforma da sentença.
Este Tribunal manteve, integralmente, o entendimento de primeiro grau por entender
que, de fato, não há provas robustas nos autos, indene de dúvidas, em condições de
demonstrar de quem partiu a ideia de envolver valores para alterar a categoria
aquaviária dos envolvidos, tampouco aptas a comprovar que algum militar solicitou,
recebeu ou aceitou pagamento, bem como que os civis pagaram ou deram dinheiro para
que o Sistema SISAQUA fosse burlado pelo graduado.
Ademais, o próprio Titular da Ação Penal, ao aditar a Denúncia, aparentava ter dúvidas
quanto ao pagamento ou recebimento de valores nesse contexto, quando lamentou que o
IPM não forneceu informações mínimas e suficientes para o escorreito enquadramento
típico das condutas perpetradas pelos acusados.
Nesse caminhar, é cediço que a condenação de acusado só pode ocorrer com base em
elementos probatórios colhidos em inquérito, quando essas provas forem
confirmadas em Juízo, inclusive, por outros meios em direito admitidos, nos termos dos
precedentes do STM, STJ e STF, o que não aconteceu no caso sub examine.
Dessa forma, se o Órgão Ministerial não se desincumbiu de individualizar a conduta
de cada acusado, demonstrando, por exemplo, de que maneira foi feita a negociação ou
qual o modus operandi utilizado para as partes se beneficiarem, ilicitamente, da fraude
ou, ainda, especificando a quantia que cada um dos civis repassou aos
militares, então, torna-se, no mínimo, temeroso imputar o crime de corrupção
passiva aos militares na modalidade “receber vantagem indevida”, como também
atribuir aos cinco civis o delito de corrupção ativa, na modalidade “dar ou repassar
dinheiro”.
Assim, a medida mais correta a ser tomada nesse caso é conceder a todos os acusados,
no mínimo, o benefício da dúvida e, por extensão, manter a absolvição dos militares,
pela prática do delito previsto no art. 308, e dos cinco civis, pela prática do crime
descrito no art. 309, ambos do CPM.
Recurso ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
3/33
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença absolutória "a quo".
Brasília, 05 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra a sentença que absolveu
o SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA e o 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO
PORTO DO NASCIMENTO da prática do crime de corrupção passiva, previsto no art.
308
do CPM; bem como de Recurso Ministerial contra a absolvição
dos civis FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO
DINIZ, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e
JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO pela prática do delito de corrupção ativa, previsto
no art. 309 do CPM.
A Denúncia descreve que:
“No decorrer dos anos de 2015 e 2016 o ora denunciado (ANDERSON ROGÉRIO), em
conluio com os aquaviários FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, EVANGELISTA
FRANCISCO DINlZ, JARDEL ALVES DE ARAUJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS
NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO, em momentos diversos, inseriu declarações
falsas em Ordens de Serviço introduzidas no Sistema de Cadastro de Aquaviários
(SISAQUA), fato que permitiu a expedição de certificados de cursos ideologicamente
falsos e, consequentemente, originou também Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR)
ideologicamente falsas, com ascensões de categorias indevidas em favor dos
mencionados civis.
Conforme mencionado no relatório do IPM, a ascensão de categoria de CIR é realizada
mediante a obediência dos requisitos descritos no capítulo 2 das Normas de Autoridade
Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC). E, um dos requisitos obrigatórios para
tal ascensão, é que o militar que insere os dados no SISAQUA tenha em mãos os
originais dos documentos necessários e que verifique a autenticidade de tais
documentos.
De acordo com as provas colhidas nos autos, o denunciado inseriu informações falsas
em Ordens de Serviços que foram posteriormente inseridas no SISAQUA, em
oportunidades diversas, de setembro de 2015 a abril de 2016, no sentido de que os civis
supramencionados concluíram os cursos obrigatórios para as respectivas ascensões de
categoria de CIR.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
4/33
Assim, em 17 de setembro de 2015, o denunciado confeccionou a Ordem de Serviço nº
186/2015, na qual falsamente concedeu ascensão da categoria de Marinheiro de
Convés para Contramestre ao civil JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO, sem que este
tivesse realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Aquaviário. Em 22 de fevereiro de
2016, o denunciado confeccionou a Ordem de Serviço nº 39/2016, na qual
falsamente concedeu ascensão de categoria ao civil EVANGELISTA FRANCISCO
DINIZ para Moço de Máquina, mesmo sabendo que este não possuía o Curso de
Formação de Aquaviário - Moço de Máquina. Com essa falsificação o aludido civil
obteve, posteriormente, a ascensão ilegal da CIR. Durante as investigações, descobriu-se
a confecção de duas Ordens de Serviço com o número 50/2016. Uma datada de 4 de
março de 2016 e outra de 11 de abril de 2016. Ambas confeccionadas pelo denunciado
com informações inverídicas. Na OS nº 50/2016, de 4 de março de 2016, consta a
ascensão ilegal do civil TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO, da categoria
de Taifeiro para Moço de Convés, já que não possuía ele os requisitos para tal ascensão,
previsto no capítulo 2 da NORMAM-13/DPC.
Na mesma OS referida acima, consta a ascensão ilegal do civil JARDEL ALVES DE
ARAUJO, da categoria de Taifeiro para Moço de Convés, sem que este tenha preenchido
os requisitos normativos necessários para a ascensão. Já na OS nº 50/2016, de 11 de
abril de 2016, consta que o civil FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO teria
realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Aquaviário, sem o qual não é possível a
ascensão de categoria da CIR, sem que este civil realmente tivesse realizado o curso. E,
em 13 de abriu de 2016, inseriu as informações da OS no SISAQUA. Todas as falsas
Ordens de Serviços citadas foram inseridas no SISAQUA. Este sistema é acessado pelo
militar que realiza a inserção dos dados mediante senha pessoal e intransferível. Em
todos os casos narrados a pessoa que inseriu os dados no sistema foi o denunciado
(Anderson Rogério).
Toda a documentação acostada ao feito deixa claro a materialidade delitiva e a presença
de indícios veementes de que o denunciado foi o autor da empreitada delituosa. Com a
prática ora descrita, o denunciado, de maneira livre e consciente, de modo continuado,
inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, de modo a atentar contra a Administração ou Serviço
Militares. Assim, requer o Ministério Público Militar seja a presente denúncia recebida e
autuada, com a citação do denunciado, para se ver processar e julgar (...) no artigo 312
(FALSIDADE IDEOLÓGICA) do Código Penal Militar c/c artigo 71(CRIME
CONTINUADO) do Código Penal Brasileiro (Comum) (...).”. (Grifo nosso.)
O acusado Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO foi
devidamente citado (evento 7, fl. 07).
Foi ouvida a testemunha de acusação 1º Sgt Roberto de Sousa Silveira.
Na ocasião, esse graduado disse que, para alguém fazer o curso de ascenção de categoria,
tem que passar, primeiro, pelo crivo do depoente ou de seu colega que trabalha no
referido Setor, sempre observando a Norma 13, que segundo o depoente, “é a bíblia do
aquaviário”. Declarou que, sem esse curso, não existe ascenção de categoria. Afirmou
que era o chefe do Setor e conhecia todos os aquaviários e a que categoria
pertenciam. Por essa razão, estranhou a mudança, repentina, de categoria de alguns
aquaviários e, quando foi questioná-los sobre a sua alteração de categoria, os civis
diziam a ele que fizeram a mudança porque preencheram os requisitos. O depoente
disse que não se convenceu e, por essa razão, resolveu “fazer um pente fino”, ocasião
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
5/33
em que descobriu as fraudes envolvendo o Sgt ANDERSON PORTO e os civis

JOSÉ
RIBAMAR, EVANGELISTA FRANCISCO, TOMAZ LOURENÇO, JARDEL ALVES
e FRANCISCO DE ASSIS. Informou que o civil FRANCISCO DE ASSIS foi taxativo
ao dizer que o Sgt ANDERSON PORTO cuidou da ascenção de sua categoria.
Esclareceu que os civis lhe disseram que houve pagamento em espécie ao Sgt
ANDERSON pelas respectivas ascensões de categoria, não sabendo informar,
precisamente, quais foram os valores pagos a esse graduado. Lembrou que havia vários
militares na sala, quando os civis disseram que tinham pago valores em espécie ao Sgt
ANDERSON para proceder na alteração de categoria.
No mesmo dia da oitiva testemunhal do 1º Sgt Roberto de Sousa, o MPM
pediu vista dos autos para a possibilidade de aditar a denúncia. A Defesa, por sua vez,
solicitou nova diligência. Na oportunidade, a defesa técnica do acusado ANDERSON
ROGERIO PORTO passou a ser feita pela DPU (eventos 71 e 72 da Ação Penal
7000084-50.2018.7.10.0010.)
Posteriormente, procedeu-se ao aditamento da Denúncia, in verbis:
“No decorrer dos anos de 2015 e 2016 o segundo denunciado (SO R/1 SEVERINO DE
ARAÚJO OLIVEIRA), em conluio com os terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo
denunciados, em momentos diversos, como será demonstrado mais adiante, inseriu
declarações falsas em Ordens de Serviço introduzidas no Sistema de Cadastro de
Aquaviários (SISAQUA), fato que permitiu a expedição de certificados de cursos
ideologicamente falsos e, consequentemente, originou também Cadernetas de Inscrição
e Registro (CIR) ideologicamente falsas, com ascensões de categorias indevidas em
favor dos prefalados civis.
Conforme mencionado no relatório do IPM e na denúncia que ora se adita, a ascensão
de categoria de CIR é realizada mediante a obediência dos requisitos descritos no
capítulo 2 das Normas de Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-
13/DPC). E, um dos requisitos obrigatórios para tal ascensão, é que o militar que
insere os dados no SISAQUA tenha em mãos os originais dos documentos necessários
e que verifique a autenticidade de tais documentos.
De acordo com as provas colhidas nos autos, o segundo denunciado fez constar
informações falsas em Ordens de Serviços que foram posteriormente inseridas no
SISAQUA, em oportunidades diversas, de setembro de 2015 a abril de 2016, fazendo crer
que os civis ora denunciados tinham realizados os cursos obrigatórios para as
respectivas ascensões de categoria de CIR. Fato não citado na denúncia apresentada
anteriormente e que somente veio à tona após a oitiva do SO Roberto de Sousa
Silveira, em Juízo, ou seja, com o compromisso de dizer a verdade e na presença do Juiz
Federal da Justiça Militar e deste Procurador de Justiça Militar, além da Defesa
Técnica, foi que todas as ascensões dos cinco civis ora denunciados, por óbvio,
foram feitas mediante o pagamento de alguma verba ao primeiro e ao segundo
denunciados, pois ambos agiam em concurso de pessoas.
Referido pagamento, ainda relatado pelo SO Roberto de Sousa Silveira, também foi
presenciado pelo Comandante Pereira Lima, Imediato à época da Capitania dos Portos
do Piauí e pelo Sgt Gilson Carlos (Evento 72). Torna-se contundente, agora, a afirmação
de Francisco de Assis do Nascimento, terceiro denunciado, pois há total verossimilhança
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
6/33
em sua alegativa - e agora devidamente corroborada pelo depoimento do SO Roberto de
Sousa
Silveira
-
quanto
à
participação
do
(SO
R/1
SEVERINO
DE ARAÚJO OLIVEIRA ou) SO Araújo, pois expressamente afirmou que entregara R$
6.000,00, em dia previamente combinado, na Av. Chagas Rodrigues, ao lado da
Capitania dos Portos do Piauí, porém não ascendeu legalmente, "pois essa ascensão
ocorreu por intermédio do Suboficial Araújo, alegando que tinha ainda uma terceira
pessoa sem citar o nome e que essa terceira pessoa estava passando por dificuldades
financeiras. (fl. 325/326).
O próprio SO Roberto de Sousa Silveira, em depoimento, confirma o recebimento da
referida quantia, verbis:
'(...) não sei o valor específico, mas (...) houve algum repasse de verba sim,
inclusive esses outros aquaviários também chegaram a comentar que houve, sim,
valor em espécie que foram pagos. (...) eu estimo um valor assim, quase cinco mil
reais. (...) eu creio que foi no valor de quase cinco mil reais. Não tem como
afirmar que foi cinco, mas ele falou uma espécie lá, assim, no dia, ele falou, eu
paguei, custeei tanto, houve sim, ele comentou isso aí. (...) foi cada um falando,
entre si, eles falavam (...) e os caras se revoltaram ‘pô, eu fiz isso aqui, confiei no
cara e saiu dessa forma’.
Ora, é inverossímil e completamente desarrazoado supor que o Sgt Anderson inseria
informações falsas no sistema SISAQUA, sem receber nenhuma quantia em
dinheiro dos cinco civis ora denunciados. Por outro lado, quanto ao civil Francisco de
Assis, como dito, a quantia teria sido recebida pelo SO Araújo que, por sua vez,
repassara ao Sgt Anderson, não se sabendo se no todo ou em parte. Frise-se que a
verdade aproximada dos fatos somente surgiu, de forma inconteste, após o testemunho,
em Juízo, do SO Roberto de Sousa Silveira, sendo este o principal motivo para que o
presente aditamento seja acolhido. Infelizmente, o Inquérito Policial Militar não
forneceu, de maneira suficiente, as informações mínimas, porém necessárias, para a
escorreita tipificação das condutas.
Dessa maneira, as falsificações - após o recebimento das quantias em dinheiro de todos
os civis ora denunciados - ocorreram, em uma ordem cronológica, da seguinte
maneira: A PRIMEIRA, em 17 de setembro de 2015, o segundo denunciado
confeccionou a Ordem de Serviço nº 186/2015, na qual falsamente concedeu ascensão da
categoria de Marinheiro de Convés para Contramestre ao denunciado (civil) José
Ribamar Santos Filho, sem que este tivesse realizado o Curso de Aperfeiçoamento de
Aquaviário, mediante o pagamento de algo em torno de R$ 5.000,00, conforme faz crer o
depoimento em Juízo do SO Roberto de Sousa Silveira. A SEGUNDA, em 22 de fevereiro
de 2016, o Sgt Anderson, mediante o pagamento de uma certa quantia em dinheiro,
confeccionou a Ordem de Serviço nº 39/2016, na qual falsamente concedeu ascensão de
categoria ao civil Evangelista Francisco Diniz para Moço de Máquina, mesmo sabendo
que este não possuía o Curso de Formação de Aquaviário - Moço de Máquina. Com essa
falsificação o aludido civil obteve, posteriormente, a ascensão ilegal da CIR.
Durante as investigações, descobriu-se a confecção de duas Ordens de Serviço com o
número 50/2016. Uma datada de 4 de março de 2016 e outra de 11 de abril de 2016.
Ambas confeccionadas pelo Sgt Anderson, mediante o pagamento de uma certa quantia
em dinheiro, com informações inverídicas. A TERCEIRA, na OS nº 50/2016, de 4 de
março de 2016, consta a ascensão ilegal do civil Tomaz Lourenço Freitas Neto, da
categoria de Taifeiro para Moço de Convés, já que não possuía ele os requisitos para tal
ascensão, previsto no capítulo 2 da NORMAM-13/DPC, pagando a quantia de algo em
torno de R$ 5.000,00 ao Sgt Anderson, segundo o depoimento do SO Roberto no Evento
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
7/33
72. A QUARTA, na mesma OS referida acima, consta a ascensão ilegal do civil Jardel
Alves de Araújo que, mediante o pagamento de algo em torno de R$5.000,00 ao Sgt
Anderson logrou êxito em passar da categoria de Taifeiro para Moço de Convés, sem que
este tenha preenchido os requisitos normativos necessários para a ascensão. A QUINTA,
na OS nº 50/2016, de 11 de abril de 2016, consta que o civil Francisco de Assis do
Nascimento teria realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Aquaviário, sem o qual não é
possível a ascensão de categoria da CIR, sem que este civil realmente tivesse realizado o
curso. E, em 13 de abril de 2016, o Sgt Anderson inseriu as informações da OS no
SISAQUA.
Reitere-se que na conduta de Francisco de Assis, o próprio denunciado afirmou
peremptoriamente que ‘passou ao Suboficial ARAÚJO um envelope contendo o valor de
seis mil reais’ (fl. 41 do IPM), fato agora devidamente confirmado pela testemunha SO
Roberto de Sousa Silveira em Juízo (evento 72).
Com as cinco condutas ora descritas, restou claro que o Sgt Anderson, de maneira livre e
consciente, após receber quantias em espécie dos cinco civis, ora denunciados, inseriu
declarações falsas em documentos públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fatos
juridicamente relevantes, de modo a atentar contra a Administração e o Serviço Militar
da Marinha. Tocantemente à conduta de Francisco de Assis do Nascimento restou
demonstrado que o mesmo entregou a quantia de R$ 6.000,00 ao primeiro denunciado
que, por sua vez, repassou ao segundo denunciado para também inserir declaração falsa
em documento público, atentando contra a Administração ou Serviço Militares.
Assim, as condutas descritas nesta exordial acusatória complementar enquadram-se
nos seguintes tipos penais, a saber:
01) SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA - Corrupção Passiva, na modalidade
"RECEBER" - art. 308 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal;
02) 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO - Corrupção Passiva, na
modalidade " RECEBER " - a rt. 308 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma
legal;
03) FRANCISCO DE ASSISDO NASCIMENTO - Corrupção Ativa, na modalidade " DAR
" - art. 309 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal;
04) EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ - Corrupção Ativa, na modalidade " DAR " -
art. 309 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal;
05) JARDEL ALVES DE ARAÚJO - Corrupção Ativa, na modalidade " DAR" - art. 309
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal;
06) TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO - Corrupção Ativa, na modalidade " DAR
" - art. 309 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal;
07) JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO - Corrupção Ativa, na modalidade " DAR " - art.
309 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal ;
Razão por que requer, agora, o Ministério Público Militar que seja a presente denúncia
recebida e autuada, em aditamento à primeira inicialmente apresentada, para que os
denunciados se vejam processar e julgar, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, parte
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
8/33
final, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar
Federal, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na
forma da lei.". (Grifos nossos.)
Em síntese, a Denúncia foi recebida em 20/7/2018 e o Aditamento da
Exordial Acusatória ocorreu em 23/4/2019.
Em virtude de aditamento da denúncia, o SGT ANDERSON ROGÉRIO foi
novamente citado em 16/5/2019 (evento 127, fl. 8). Procedeu-se, ainda, à citação do SO
R1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA e do civil FRANCISCO DE ASSIS
NASCIMENTO nos dias 06 e 10 de junho de 2019 (evento 130, fl.10).
Em 3/6/2019, ocorreram as citações dos civis JARDEL ALVES DE
ARAÚJO e TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO (evento 134, fl. 5), bem como em
18/6/2019 foram citados os civis EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ e JOSÉ
RIBAMAR SANTOS FILHO (evento 135, fl.3). Todos os acusados foram patrocinados
pela Defensoria Pública da União.
Como testemunha do MPM, prestaram depoimento o CC SO RM1 Carlos
Alberto da Costa Sousa; CC RM1 Fernando Dias de Araújo; 1º Sgt Gilson Carlos da
Silva; SO AV RV Roberto de Sousa Silveira; Capitão-de-Fragata RM1 Luiz Pereira
Lima e Capitão-de-Fragata Paulo Antônio Carlos, os quais assim declararam,
respectivamente:
- CC SO RM1 CARLOS ALBERTO DA COSTA SOUSA, disse que era o
encarregado do Setor e, na ocasião, detectou as fraudes perpetradas pelo Sgt
ANDERSON PORTO e levou ao conhecimento do superior hierárquico.
- FERNANDO DIAS DE ARAÚJO informou que não participou dos
procedimentos investigatórios. Disse que teve ciência das fraudes relatadas na Denúncia,
mas não teve conhecimento de que houve pagamento de valores, por parte dos
aquaviários, em troca de mudança de categoria deles. Já com relação ao SO R1
SEVERINO DE ARAÚJO, disse que não ouviu falar nada sobre esse militar nas fraudes
contidas na Denúncia. Porém, ouviu dizer que ele “sempre pedia um cafezinho” para
poder intermediar em outros processos que tramitava naquela OM. Ao ser perguntado se
“esse cafezinho” tinha um valor específico, o depoente disse não saber o valor.
- 1º Sgt GILSON CARLOS DA SILVA, informou que era o escrivão do
IPM que apurava os fatos contidos na Denúncia. Ressaltou que o civil FRANCISCO
deixou claro, durante sua oitiva, que entregou um envelope com R$ 6.000,00 (seis mil
reais) ao SO SEVERINO DE ARAÚJO, visando que esse militar intermediasse a
ascensão de categoria dos aquaviários.
- SO AV ROBERTO DE SOUSA SILVEIRA, o qual disse que, quando
desconfiou da fraude, chamou os aquaviários, ora acusados, para questioná-los sobre os
cursos exigidos para a mudança de categoria. Disse o depoente que o réu civil
FRANCISCO DE ASSIS reconheceu que repassou valores em espécie ao Sargento
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
9/33
ANDERSON, embora aquele nominado aquaviário não tenha informado “o valor
específico, mas que houve algum repasse de verba sim”. Mencionou não saber se a
iniciativa para pagar esse valor partiu do aquaviário ou se foi o Sgt ANDERSON ou,
ainda, se foi o SO ARAÚJO quem pediu esse valor. Ressaltou não ter como provar nem
especificar o valor. Esclareceu que o réu FRANCISCO DE ASSIS pediu para o SO
ARAÚJO intermediasse essa mudança de categoria junto ao Sgt ANDERSON, levando a
documentação a esse graduado para o mesmo inserir, falsamente, os dados do referido
civil no SISAQUA. Salientou que quando o civil – ora acusado, FRANCISCO DE
ASSIS – reconheceu que fez o pagamento ao Sgt ANDERSON, estavam presentes o CC
PEREIRA LIMA, que era o imediato da Capitania dos Portos e o Sgt GILSON
CARLOS.
Capitão-de-Fragata RM1 LUIZ PEREIRA LIMA, disse que exercia a
função de ajudante do Capitão dos Portos e encarregado do IPM, que apurava os fatos
contidos na Denúncia. Informou que não presenciou qualquer pagamento de valores para
viabilizar ascensão dos aquaviários. Lembrou que o Sgt ANDERSON PORTO adulterou
Ordem de Serviço já assinada pelo Capitão dos Portos, inserindo nomes de aquaviários
que não constavam quando o documento foi assinado pelo Oficial acima, bem como
alterando a categoria deles nessa mesma OS. Esclareceu que foi possível apurar que o
Sgt ANDERSON PORTO estava atuando em conluio com o SO SEVERINO DE
ARAÚJO nessas fraudes de ascensão de categoria dos aquaviários. Afirmou que o civil
FRANCISCO DE ASSIS reconheceu, em seu depoimento, que havia pago uma quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), num envelope, ao SO SEVERINO DE
ARAÚJO. Ressaltou que, dificilmente, o Sgt ANDERSON PORTO e o SO
SEVERINO DE ARAÚJO iriam fazer alterações dessa natureza, somente pela
amizade, sem receber nada em troca. Como também acredita que o aquaviário
FRANCISCO DE ASSIS não iria mentir de forma gratuita e sem ter motivos para tal, em
depoimento durante o IPM, no sentido de que fez esse pagamento num envelope.
- Capitão-de-Fragata PAULO ANTÔNIO CARLOS declarou que exercia a
função de Capitão dos Portos na referida OM, à época dos fatos. Informou que, ao tomar
conhecimento das irregularidades nas mudanças de categoria dos aquaviários,
determinou que fosse apurado essa questão.
A DPU informou não possuir testemunhas a serem arroladas.
Devido à situação mundial de pandemia com o Novo Coronavírus,
significando risco de saúde, infecção e o aumento exponencial de mortes no Estado do
Ceará, a Portaria nº 375/2020 informou a suspensão dos prazos judiciais e
administrativos por um longo período, com término previsto para dezembro de 2020
(evento 358).
Em 29 de março de 2021, deferiu-se a habilitação do defensor constituído,
como procurador do acusado civil José Ribamar Santos Filho (evento 501). O
causídico foi devidamente intimado da realização da audiência de qualificação e
interrogatório de seu cliente, conforme se extrai da certidão (evento 506).
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
10/33
Conforme Ata de Audiência, em 04 de maio do corrente ano, procedeu-se à
qualificação e interrogatório dos réus cinco acusados (evento 518):
- o Sub Of SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA informou que, após se
aposentar da Marinha do Brasil, passou a trabalhar de despachante “na Capitania” e
recebe pagamentos pelos serviços prestados. Disse não ser verdade as acusações contidas
na Denúncia contra sua pessoa. Informou que só virou réu nesse processo devido às
declarações do Sgt SILVEIRA, de que o civil FRANCISCO DE ASSIS teria dito a esse
graduado que tinha repassado a esse depoente um envelope contendo R$ 6.000,00 (seis
mil reais). Afirmou que, de fato, recebeu esse envelope lacrado das mãos do civil
FRANCISCO – não se preocupou em abri-lo para saber o que continha –, e entregou-o
ao Sgt ANDERSON. Deixou claro que não cobrou do civil FRANCISCO, apenas fez um
favor a ele em nome da amizade de ambos.
- o civil JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO declarou que não pagou
nenhum valor ao Sgt ANDERSON para modificar sua categoria de aquaviário, mas
apenas pagou uma taxa no banco para viabilizar a referida ascensão portuária. Disse
que apenas lhe entregou uma garrafa de whisky como forma de agradecimento pelo
serviço. Ressaltou que lhe foi dito lá na OM que ele teria direito a ascensão de categoria
pelo fato de ser antigo. Mencionou que não desconfiou de nada, tanto que se tivessem
lhe dito que deveria fazer determinado curso, ele teria feito.
- o civil FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO informou que
recebeu o Certificado de aperfeiçoamento sem fazer o necessário curso. Disse que, como
já tinha sido beneficiado por uma Portaria, entendeu que dessa vez também seria o
caso. Reconheceu ter declarado em IPM que tinha entregado um envelope ao
SO SEVERINO DE ARAÚJO contendo R$ 6.000,00 (seis mil reais). No entanto, em
Juízo voltou atrás e disse que não entregou envelope algum com esse valor ao
SubOficial acima. Informou que só falou nesse valor em sede de inquérito porque já
tinha sido chamado para depor por três vezes e por se sentir pressionado. Deixou claro
que o SO SEVERINO DE ARAÚJO não teve culpa de nada, já que esse militar
aposentado só lhe pediu os documentos necessários e entregou ao Sgt ANDERSON, sem
ter pago qualquer valor.
- o civil EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ disse que acreditava ter
direito a essa ascensão de categoria devido ao tempo de aquaviário. Informou que
ninguém lhe indicou o Sgt ANDERSON, sendo que o próprio depoente que resolveu
comparecer a Capitania para mudar de categoria. Esclareceu que não pagou a ninguém
da Capitania, muito menos ao Sgt ANDERSON, para mudar sua categoria portuária.
Disse que não iria pagar por algo que acreditava ter direito.
- o civil JARDEL ALVES DE ARAÚJO informou que procurou a
Capitania dos Porto do estado do Piauí para mudar de categoria aquaviária. Foi orientado
a fazer vários cursos e assim procedeu. Ressaltou que não deu “dinheiro a ninguém” para
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
11/33
alterar sua categoria portuária. Entendeu que fazia jus a essa mudança de categoria
devido aos cursos realizados nas cidades de Belém, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.
Ressaltou que não conhece o Sgt ANDERSON PORTO.
- o civil TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO esclareceu não ser
verdade a acusação do MPM de que ele pagou uma quantia em dinheiro ao Sgt
ANDERSON PORTO para mudar de categoria aquaviária. Informou que deu entrada na
Capitania para alterar sua categoria aquaviária. Na ocasião, apresentou na OM todos os
Certificados que possuía referente aos cursos realizados e ninguém lhe pediu para fazer
novos cursos ou cursos complementares. Mencionou que a OM constatou que a mesma
numeração da CIR anterior estava na nova CIR, mas que foi informado pelos militares
da Capitania que não era culpa dele, ja que se tratava de um erro do sistema da OM.
- o Sgt ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO informou
que, de todos os acusados, não lembrava do caso envolvendo o réu civil JOSÉ
RIBAMAR. Assim também, o depoente – ao ser perguntado pelo Juiz – não soube
explicar como inseriu esse civil no “Sistema de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA)”,
fazendo com que ele mudasse da “categoria de Marinheiro de
Convés para Contramestre”. Ao ser perguntado porque ele inseriu no SISAQUA o
nome do civil EVANGELISTA FRANCISCO, acendendo-o a categoria de Moço de
Máquina, sem que esse cidadão possuísse o necessário Curso de Formação de
Aquaviário, disse que fez a ascensão de categoria dele porque verificou no sistema que o
indigitado possuía o curso que o habilitava. Disse que, “depois de um tempo”, essa
ascensão foi negada pelo Setor competente porque acusaram o depoente de falsificação
do documento que habilitou o corréu EVANGELISTA para a mudança de categoria,
sendo o depoente, inclusive, punido administrativamente por ter falsificado. Ao ser
perguntado porque mudou a categoria do corréu TOMAZ
LOURENÇO “de Taifeiro para Moço de Convés”, informou que – “como a DPC
estava demorando muito para se manifestar sobre esse civil” – disse que não fez a
ascensão desse civil no Sistema, mas apenas fez o processo para essa ascensão porque
tinha verificado no sistema SISAQUA que ele possuía o Curso de Formação que o
habilitava. Disse que, depois veio a resposta da DPC negando essa ascensão. No que
concerne ao corréu FRANCISCO DE ASSIS, o depoente informou que também “não se
recordava” desse civil. O depoente também afirmou que inseria os cursos no Sistema
mediante apresentação de Diplomas e disse que “não recebeu valor monetário das mãos
de ninguém, principalmente do SO ARAÚJO”. Ao ser questionado pelo MPM, o
depoente sobre o corréu EVANGELISTA, disse ter conseguido provar que não falsificou
documento, visto que houve um erro no sistema e, mesmo assim, foi punido,
internamente, pela OM. Informou que, até aquele momento, não tinha “lido nada que
estava no IPM e no processo”. Esclareceu que era apenas um digitador de processos no
sistema SISAQUA, depois encaminhava para a assinatura do Comandante, passando por
uma sequência de autoridades superiores ao depoente, visto que esse“não tinha
autoridade para assinar nada ali”.
Após os interrogatórios, nada mais foi requerido pelas partes (eventos 514,
518, 519, 520, 521, 522 e 546).
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
12/33
Sendo assim, considerando que nada foi requerido na fase do art. 427 do
CPPM, o Juízo de origem determinou vistas sucessivas às partes, na forma e prazo do
art. 428 do CPPM (evento 554).
Em alegações finais, o MPM, com base nos depoimentos testemunhais,
pugnou pela condenação de todos os acusados, nos seguintes moldes:
"- SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA e 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO
PORTO DO NASCIMENTO como incursos no crime corrupção passiva, na modalidade
"RECEBER" (art. 308 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal);
- os civis FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO
DINIZ, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ
RIBAMAR SANTOS FILHO, como incursos no crime de corrupção ativa, na
modalidade "DAR" - art. 309 do CPM, na forma do art. 53 do mesmo Diploma legal.".
(Grifos nossos.)
No mesmo seguimento processual, a Defesa do civil JOSÉ RIBAMAR
SANTOS FILHO rebateu a tese ministerial, alegando, em síntese, não haver, nos autos,
provas acerca do suposto crime de corrupção ativa. Afirmou que o acusado deu apenas
uma garrafa de whisky, como presente, ao corréu Sgt ANDERSON, sem ter repassado
nenhuma quantia em dinheiro àquele graduado. Por essa razão, sustenta não haver justa
causa para o exercício da ação penal (evento 570).
Já a Defesa do civil FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
requereu a absolvição deste acusado, com fundamento na ausência de provas, na
fragilidade da acusação e na inexistência de dolo e de prejuízo ao erário (evento 573).
Do mesmo modo, a Defesa do Sub Of SEVERINO ARAÚJO OLIVEIRA
sustentou a absolvição, sob o argumento de que já havia ocorrido arquivamento de
investigação em face desse militar, sendo que tal desarquivamento apenas poderia
ocorrer com base em provas novas. Por fim, ressaltou que não havia provas suficientes
para amparar uma condenação (evento 574).
Considerando o decurso do prazo para as Defesas dos acusados Sgt
ANDERSON ROGÉRIO, bem como dos civis EVANGELISTA, JARDEL e TOMAZ
LOURENÇO apresentarem alegações escritas (evento 577), este Juízo determinou,
em caráter excepcional, nova vista às referidas defesas, na forma e no prazo do art.
428 do CPPM, em louvor aos princípios do contraditório e da ampla defesa (evento 580).
Desse modo, a Defensoria Pública da União, patrocinando os interesses de
ANDERSON ROGÉRIO, EVANGELISTA e TOMAZ apresentou alegações escritas,
pugnando pela absolvição de seus assistidos, ante a insuficiência de provas, de modo que
não restou demonstrada a materialidade dos crimes imputados aos réus (evento 587).
Por fim, a Defesa constituída de JARDEL apresentou suas alegações
escritas, pugnando pela absolvição do acusado por ausência de provas da materialidade
delitiva referente ao suposto delito de corrupção ativa (evento 588).
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
13/33
No dia 17/09/2021, o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, decidiu
julgar improcedente a Denúncia para:
"- ABSOLVER os réus SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO e Sgt ANDERSON
ROGÉRIO da imputação do art. 308, caput, do CPM e
- ABSOLVER os réus civis FRANCISCO, EVANGELISTA, JARDEL, TOMAZ e JOSÉ
RIBAMAR da prática do crime previsto no art. 309, caput, do CPM. Ressalte-se que,
tanto os militares, quanto os civis foram absolvidos com fundamento no art. 439, alínea
"a", do CPPM, por não existirem provas acerca da existência das infrações penais.
- CONDENAR o Sgt ANDERSON ROGÉRIO pela prática do crime de falsidade
ideológica, na forma do art. 312 do CPM, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, do
CP, com espeque no art. 437, alínea "a", do CPPM, c/c o Enunciado nº 5 da Súmula do
STM, em exercício de emendatio libelli.". (Grifos nossos.)
A publicação da sentença ocorreu em 17/9/2021 (evento 593).
Com relação ao trânsito em julgado, foi certificado nos autos o seguinte
(evento 611 Proc Orig):
"Certifico e dou fé que a Sentença Penal, proferida em 17/09/2021 (evento
593), TRANSITOU EM JULGADO para a Defesa dos acusados ANDERSON
ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ e TOMAZ
LOURENÇO
FREITAS
NETO,
em
06/10/2021;
e
para
a
Defesa
dos
acusados FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, JARDEL ALVES DE
ARAUJO,
JOSÉ
RIBAMAR
SANTOS
FILHO
e
SEVERINO
DE
ARAUJO OLIVEIRATO, em 07/10/2021.". (Grifos nossos.)
Não concordando com a absolvição dos acusados civis do crime
de corrupção ativa (art. 309 do CPM) e dos dois réus militares do delito de corrupção
passiva disposto no art. 308 do CPM, o Parquet Militar interpôs a presente Apelação
(evento 607 do Proc Orig.)
Nas suas Razões, o Órgão Ministerial requereu a reforma da sentença a
quo, para desfazer a condenação do 1º Sgt ANDERSON ROGÉRIO pela prática do
crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM, e condená-lo pela prática
do delito de corrupção passiva, junto com o SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO, em
coautoria, na forma do art. 53, do mesmo Códex, bem como condenar os civis
FRANCISCO, EVANGELISTA, JARDEL, TOMAZ e JOSÉ RIBAMAR pela prática do
crime de corrupção passiva, também em coautoria, ex vi do art. 53 do mesmo Diploma
legal, uma vez que restou comprovado que os réus aquaviários ascenderam de categoria
de maneira criminosa, mediante pagamento aos dois primeiros réus militares.
Em contrarrazões, a DPU, em nome do Sgt ANDERSON ROGERIO, bem
como dos civis EVANGELISTA e TOMAZ, pede o desprovimento total do Apelo
ministerial.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
14/33
Aduz, em síntese, que não foram demonstradas qualquer materialidade
sobre a solicitação ou o recebimento de vantagem financeira por parte do Sgt
ANDERSON ROGÉRIO e nem o pagamento ou a promessa de pagamento por parte de
ambos os civis.
Em contrarrazões, a Defesa, em nome de FRANCISCO, pugna pelo
desprovimento do recurso, para manter, em todos os seus termos, a absolvição do réu.
Em contrarrazões, a Defesa, em nome de JARDEL, pede a mantença de
todos os termos da sentença guerreada. Alega que o quadro probatório apresentado pela
acusação é baseado em suposições, revelando-se frágil e insuficiente para formação de
um juízo de certeza.
Em contrarrazões, a Defesa, em nome de JOSÉ RIBAMAR, requer o não
provimento do recurso interposto pelo MPM para manter a sentença absolutória.
Sustenta que não se colhe dos autos elementos suficientes para embasar um decreto
condenatório.
Em contrarrazões, a Defesa, em nome do SO RRm SEVERINO
DE ARAÚJO, pede o desprovimento do recurso ministerial, para manter, em todos os
seus termos, a absolvição do acusado.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo provimento da
Apelação.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo,
pois, ser conhecido.
Sobe Apelação do MPM contra a sentença que absolveu os militares Sgt
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO e Sub Of SEVERINO DE
ARAÚJO OLIVEIRA da prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do
CPM, bem como em face da absolvição dos civis aquaviários FRANCISCO DE ASSIS
DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, JARDEL ALVES DE
ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS
FILHO da prática do delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do mesmo Códex,
todos com base no art. 439, alínea "a", do CPPM, por considerar que não há provas
acerca da existência das infrações penais.
Com relação ao 1º SGT ANDERSON ROGÉRIO, o Órgão Ministerial pede
que seja revista a condenação dele pelo crime de falsidade ideológica e condene-o pelo
delito de corrupção passiva por entender que “as falsificações - após o recebimento das
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
15/33
quantias em dinheiro de todos os civis ora denunciados - ocorreram, em uma ordem
cronológica” no período de setembro de 2015 a abril de 2016. Mencionou que esse
graduado inseriu, nos cinco casos envolvendo os civis corréus, declarações falsas em
Ordens de Serviço introduzidas no Sistema de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA),
fato que permitiu a expedição de Certificados de cursos ideologicamente falsos e,
consequentemente, originou também Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR)
ideologicamente falsas, com alterações ou ascensões de categorias, de forma indevida,
em favor dos prefalados civis corréus.
Quanto aos réus aquaviários, ressalta o MPM que, embora todos esses civis
neguem o cometimento dos crimes a eles imputados, “não pode ser essa a conclusão
que resulta da análise acurada das provas produzidas”. Salienta ser impossível que
houvesse ascensão legítima de categoria pelos aquaviários, sem que eles preenchessem
os requisitos e realizassem os cursos específicos exigidos pela Marinha do Brasil.
Aduz também o MPM, quanto ao Sub Of SEVERINO DE ARAÚJO, que a
participação desse militar, igualmente, restou comprovada, como intermediário entre os
réus aquaviários e o Sgt ANDERSON, pois era esse nominado Suboficial “o
responsável por captar os interessados (civis) em ascender de categoria e fazer sua
ligação ao militar executor da fraude (1º Sgt Anderson).”.
Por isso, o Parquet Castrense pede a reforma da sentença para condenar o
Sgt ANDERSON PORTO e o SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO, somente com base no
art. 308, na forma do art. 53 (coautoria), ambos do CPM, bem como a condenação dos
civis aquaviários FRANCISCO DE ASSIS, EVANGELISTA, JARDEL, TOMAZ
e JOSÉ RIBAMAR com base no art. 309, caput, do CPM, na forma do art. 53 (em
coautoria) do mesmo Diploma legal, por restar comprovado que os réus aquaviários
ascenderam de categoria, de forma criminosa, mediante pagamento de valores aos dois
réus militares.
No entanto, permissa vênia, não assiste razão ao Apelo do combativo
representante ministerial, conforme será demonstrado em seguida.
De início, o Parquet Castrense pleiteia a reforma da sentença –
que só condenou o Sgt ANDERSON PORTO por falsidade ideológica –, para
condenar esse aludido Sargento e o SO R/1 SEVERINO DE ARAÚJO apenas pelo
delito de corrupção passiva porque entende que, além de estar demonstrado a
existência da fraude nos documentos públicos, também restou provado que ambos os
militares receberam valores em espécie para inserir dados falsos no
SISAQUA, viabilizando, de forma ilícita, a mudança de categoria dos cinco corréus
aquaviários. Pede ainda, em suas razões ministeriais, que o civil FRANCISCO DE
ASSIS seja, igualmente, condenado porque acredita ter sido esse
aquaviário quem entregou um envelope contendo dinheiro em espécie ao SO
ARAÚJO, que, segundo ainda o MPM, tinha a missão de entregar essa quantia ao Sgt
ANDERSON.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
16/33
Contudo, analisando os autos, vê-se que não há provas suficientemente
robustas para imputar aos dois réus militares o crime de corrupção passiva, nem a esse
civil – tampouco aos outros aquaviários – o delito de corrupção ativa.
Embora saiba-se que o crime disposto no art. 308 do CPM só pode ser
praticado por servidores públicos (no caso militares), certo é que isso, por si só, não se
mostra suficiente para caracterizar o aludido delito, tornando-se necessário que o
transgressor preencha as demais elementares do tipo penal, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Da mesma forma, não há como condenar o civil FRANCISCO, que negou
peremptoriamente na fase judicial ter pago qualquer valor ao SO ARAÚJO – assim
como os demais réus aquaviários –, em que pese o nominado civil supra ter declarado,
na fase de investigação, que pagou àquele Suboficial para viabilizar, junto ao Sgt
ANDERSON, sua mudança de categoria.
Aliás, a testemunha 1º Sgt Roberto de Sousa disse que o civil
FRANCISCO reconheceu ter pago esse dinheiro durante “uma sabatina lá na
capitania”, cuja “reunião” aquele sargento participou.
Em suma, pelo que se apurou nos autos, o Órgão Ministerial, primeiro,
denunciou apenas o Sgt ANDERSON pela prática do crime previsto no art. 312 do
CPM, falsidade ideológica, por ele ter inserido informações falsas em documento
público (nas Ordens de Serviço constantes do SISAQUA), beneficiando cinco
corréus aquaviários em questão.
Mais adiante, após as declarações da testemunha de acusação 1º Sgt
Roberto de Sousa em Juízo, o MPM entendeu que a conduta do Sgt ANDERSON não
se enquadrava no crime de falsidade ideológica e, com base no depoimento dessa
testemunha ministerial, fez um aditamento à Denúncia para – além do Sgt
ANDERSON – incluir também em seu intento condenatório o nome do militar Sub Of
ARAÚJO, mais os nomes de cinco aquaviários, quais sejam, os civis FRANCISCO DE
ASSIS; EVANGELISTA; JARDEL; TOMAZ e JOSÉ RIBAMAR, imputando a todos os
sete acusados o crime de corrupção (art. 308 e art. 309, ambos do CPM), sendo
aos dois denunciados militares, o crime de corrupção passiva, e,
aos cinco denunciados civis, o delito de corrupção ativa.
Destarte, ainda segundo o Órgão Ministerial, essa testemunha 1º Sgt
Roberto de Sousa, igualmente, disse que “todas as ascensões dos cinco civis ora
denunciados, por óbvio, foram feitas mediante o pagamento de alguma verba ao
primeiro e ao segundo denunciados (militares), pois ambos agiam em concurso de
pessoas”.
No entanto, ao se analisar atentamente o depoimento da testemunha 1º Sgt
Roberto de Sousa, observou-se que não foi bem isso que aconteceu, conforme se extrai
do seguinte trecho de sua oitiva, o qual declarou que:
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
17/33
“(...) quando desconfiou da fraude, chamou os aquaviários ora acusados para questioná-
los sobre os cursos exigidos para a mudança de categoria. Disse o depoente que o réu
civil FRANCISCO DE ASSIS reconheceu que repassou valores em espécie ao
Sargento ANDERSON. Disse que o civil fez um breve comentário, sem a testemunha
saber especificar o valor. Porém, a testemunha sustenta que houve algum repasse de
verba sim. Mencionou não saber se a iniciativa para pagar esse valor partiu
do aquaviário ou do Sgt ANDERSON ou, ainda, se foi o SO ARAÚJO quem pediu esse
valor. Ressaltou não ter como provar nem especificar o valor. (Grifo nosso.)
Quanto ao suposto pagamento dos outros acusados civis, o 1º Sgt Roberto
de Sousa declarou o seguinte:
“inclusive esses outros aquaviários chegaram a comentar também que houve sim valor
em espécie que foram pagos, mas não disseram detalhadamente; não tem como eu
provar valor, eu estimo assim, eu não sei ao certo, valor de cinco mil reais, alguma
coisa assim.”. (Grifos nossos.)
Em síntese, foi com base nesses dados acima, claramente incertos –
onde apenas um civil disse na OM onde servia ter repassado dinheiro ao SO
ARAÚJO –, que o MPM entendeu que todos os cinco acusados civis repassaram
dinheiro para os dois militares fraudarem o sistema SISAQUA, inserindo informações
falsas, visando alterar a categoria aquaviária de cada um deles, motivo pelo qual não
merecem prosperar as pretensões condenatórias do MPM, em seu aditamento à
Denúncia, com todas as vênias.
Isso porque, conforme registrado acima, não há provas cabais nos autos,
indene de dúvidas:
1º - em condições de demonstrar de quem partiu a ideia
de envolver dinheiro para modificar a categoria aquaviária dos civis no sistema
SISAQUA;
2º - em condições de demonstrar que o SO ARAÚJO, efetivamente,
solicitou valores desses réus civis para viabilizar a mudança de categoria aquaviária
deles;
3º - em condições de demonstrar que o SO ARAÚJO, de fato, recebeu ou
aceitou pagamento de cada um dos cinco réus civis;
4º - em condições de demonstrar que o SO ARAÚJO, realmente, levou o
dinheiro pago por cada aquaviário ao Sgt ANDERSON, a fim de que este graduado
alterasse a categoria deles;
5º - em condições de demonstrar que o Sgt ANDERSON, sem dúvidas,
recebeu qualquer valor declarado pela testemunha ministerial 1º Sgt Roberto de Sousa do
SO ARAÚJO ou das mãos dos aquaviários corréus.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
18/33
Dessa forma, se o Parquet Militar não conseguiu apresentar provas
concretas sobre os questionamentos acima enumerados, então não há como condenar
os acusados nesse caso pelo crime de corrupção, seja passiva, seja ativa.
Por oportuno, ainda sobre a fragilidade das provas para imputar aos
acusados os crimes previstos no art. 308 e no art. 309, ambos do CPM, observa-se que o
próprio MPM aparentava ter dúvidas quanto ao pagamento ou ao recebimento de
valores pelos réus civis ou militares.
Isso pode ser percebido, por exemplo, quando o Parquet Militar fez o
aditamento da Denúncia, na parte final, em que o representante ministerial demonstra
lamentar que o IPM não tenha fornecido informações mínimas - tampouco suficientes -
para o correto enquadramento típico das condutas perpetradas pelos envolvidos.
E mais. Essas dúvidas do Órgão Ministerial permaneceram ao longo do
feito e, igualmente, podem ser percebidas quando o combativo representante do MPM,
por exemplo, perguntou à testemuha de acusação Sgt GILSON CARLOS sobre a
existência de câmeras para registrar o crime, conforme trecho do depoimento desse
graduado a seguir:
“o próprio Ministério Público, posteriormente, perguntou se havia câmeras que
pudesse registrar a entrega do citado envelope pelo Sr. FRANCISCO ao SO
ARAÚJO”. Disse que a materialização do pagamento não foi possível acontecer, em
decorrência da não existência de câmeras no local onde o réu civil FRANCISCO disse
ter entregado “o envelope (com R$ 6.000,00) e o SO ARAÚJO se negando, dizendo que
não
recebeu
esse
dinheiro
–
tanto
em
depoimento,
como
também
em
acareação.”. (Grifos nossos.)
Deixou claro o depoente que a materialização do pagamento não foi
possível acontecer, em decorrência da não existência de câmeras no local onde o
réu civil FRANCISCO disse ter entregado “o envelope (com R$ 6.000,00) e o SO
ARAÚJO se negando, dizendo que não recebeu esse dinheiro – tanto em depoimento,
como também em acareação”.
Como visto acima, é de se ressaltar que, se ao denunciar os acusados, o
próprio titular da ação penal demonstra insegurança, apresentando uma
fundamentação ensejando dúvidas, mencionando termos imprecisos, que sugerem
insuficiência de provas, como, por exemplo, “verdade aproximada” ou
“infelizmente”, bem como ressaltando que o “Inquérito não forneceu informações
mínimas para tipificação da conduta”, então fica difícil reformar a sentença
para condenar os sete acusados nos termos do aditamento da denúncia por não estar
formado, na espécie, o lastro probatório, minimamente, razoável para enquadrá-los nas
elementares do crime de corrupção passiva, no caso dos militares, e corrupção ativa, no
caso dos civis.
Além do mais, foi possível perceber, nas inquirições dos acusados civis,
que eles acreditavam que teriam direito às alterações de categoria.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
19/33
Nesse sentido, a própria testemunha de acusação, 1º Sgt Roberto de
Sousa – na qual o MPM se amparou para afirmar que os civis deram dinheiro ao
SO ARAÚJO e ao Sgt ANDERSON –, deixa claro em seu depoimento que os
aquaviários poderiam ter acreditado que, de fato, teriam direito à mudança de
categoria, devido à existência de Normas internas da Marinha, que permitiam essa
ascensão.
Isso é possível constatar em trecho da oitiva da testemunha ministerial 1º
Sgt Roberto de Sousa, in verbis:
“Eu falei, não cara, isso aí antigamente até podia, depois de um tempo, eu esqueci a
norma, não poderia mais. Justamente pela carga horária, que não era compatível uma
com a outra. Teria que fazer uns cursos de sobrevivência, combate a incêndio, primeiros
socorros, para agregar. Mas mesmo assim ele não teria direito, por que isso aí foi há
muito tempo, que a Marinha abriu esse leque, agora não.”. (Grifos nossos.)
Então, a considerar esse depoimento da testemunha ministerial (Sgt
Roberto), é plenamente possível inferir que, no passado, a Marinha, pelo visto,
permitia ascensões de categoria – sendo que hoje não permite mais –, sem precisar
realizar alguns cursos, que atualmente são exigidos.
Esse fato, possivelmente, pode ter levado os acusados civis a acreditarem
que, pelo tempo que tinham de aquaviários, teriam direito de alterar suas respectivas
categorias nos moldes exigidos antes da alteração da Norma, conforme, por
exemplo, declarou o acusado:
- civil EVANGELISTA DINIZ, em seu interrogatório (evento 519, doc.
5):
“Réu: Doutor, eu pedi, fiz o requerimento e ele disse "Rapaz, acho que dá certo, vamos
fazer, se der certo", foi o Anderson que começou...
Juiz: E quanto o senhor pagou pra fazer o procedimento?
Réu: Não, não paguei nada porque eu não tinha...
Juiz: Tá, e o senhor comprou essa carteira ou não?
Réu: Não, negativo. Eu vou comprar uma coisa que eu já acho que tenho
direito?” (Grifos nossos.)
- réu TOMAZ LOURENÇO, em seu interrogatório (evento 521, doc.3):
“Juiz: O senhor não desconfiou em momento nenhum que marinheiro fluvial de convés é
um tipo de requisito e para moço de convés são outros requisitos. (...)?
Réu: Não, senhor, pelo contrário, eu iria estranhar se eu não ascendesse de
categoria porque a Norma 13 diz que você tem o direito de tentar a ascensão e que o
comandante...o comandante dos portos é quem vai avaliar sua carga horária, os seus
cursos, que são níveis de equivalência iguais...
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
20/33
Juiz: Então o senhor deu entrada no protocolo de requerimento pra pedir ascensão de
MFC para moço de convés?
Réu: Sim, senhor.
Juiz: E depois que o senhor deu entrada nesse processo, alguém lhe mandou fazer
algum curso complementar?
Réu: Não, senhor.”. (Grifos nossos.)
O fato é que, se nem mesmo a testemunha do MPM 1º Sgt Roberto de
Sousa – que atuava no dia a dia com modificações de categorias, portanto bastante
familiarizado com as regras – estava certo sobre a atualização da legislação
que regulava as ascensões aquaviárias, tanto que em seu depoimento não lembrou
da Norma que alterou o processo da ascensão de categoria desses civis, quanto mais
os réus aquaviários.
Desse modo, não seria absurdo inferir que, talvez pelo fato de não terem
ciência das alterações dessa Norma, mencionada pela testemunha
ministerial acima, os aquaviários tenham afirmado, em Juízo, que acreditavam ter
direito às ascensões.
Ainda no que tange aos réus militares, cumpre ressaltar que, segundo a
legislação pátria, notadamente, a jurisprudência predominante, o crime de corrupção
passiva se consuma quando o servidor público recebe, solicita ou aceita qualquer tipo
de vantagem ou beneficio de forma ilegal, utilizando-se da função que ocupa, nos termos
previstos no art. 308 do CPM, in verbis:
Corrupção passiva Art. 308 do CPM
Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de
tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. (Grifo nosso.)
Com efeito, fazendo-se um liame entre o tipo penal acima e a conduta de
ambos os militares, vê-se que não há nenhuma prova robusta na vertente quaestio em
condições de apontar que o SO SEVERINO DE ARAÚJO, de fato, captava
interessados em querer mudar de categoria mediante o pagamento indevido de valores.
Do mesmo modo, não existem elementos, minimamente, aceitáveis para demonstrar que
o Sgt ANDERSON solicitou, aceitou ou recebeu dinheiro ou qualquer outro tipo de
vantagem indevida para ascender a categoria dos cinco réus aquaviários.
Isso porque, frise-se mais uma vez, a única prova que o Órgão
Ministerial tinha nos autos para embasar a condenação dos dois militares e dos cinco
civis era, na verdade, o depoimento do réu civil FRANCISCO DE ASSIS, que, durante
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
21/33
o IPM, declarou ter repassado ao SO ARAÚJO um envelope com certa quantia em
dinheiro. O problema é que o acusado FRANCISCO, ao comparecer em Juízo para seu
interrogatório, não confirmou essa declaração perante o Conselho de Justiça.
Pelo contrário, ao ser perguntado pelo Juiz Federal da JMU sobre esse
fato, o mencionado aquaviário FRANCISCO DE ASSIS respondeu que só falou nesse
valor em sede de inquérito porque já tinha sido chamado para depor, por três
vezes, e, também, por se sentir pressionado e incomodado com toda essa situação.
E esse réu aquaviário foi mais além durante sua oitiva, ao isentar o SO
ARAÚJO de qualquer culpa nesse caso, já que, segundo ainda aquele réu civil, esse
Suboficial aposentado apenas lhe pediu os documentos necessários para entregar ao Sgt
ANDERSON – como de fato foi entregue a esse graduado, em um envelope –, sem
que o referido civil precisasse pagar qualquer quantia a esses militares.
Por outro lado, mesmo que se considere a versão contada pela
testemunha do MPM Sub Of Roberto de Sousa, para fins de condenação,
especificamente, do Sgt ANDERSON, do SO ARAÚJO e do civil FRANCISCO DE
ASSIS – qual seja, de que estava presente quando o réu FRANCISCO disse,
durante uma reunião, na sala da Capitania dos Portos, que entregou um envelope
com dinheiro ao SO ARAÚJO –, ainda assim, essa prova testemunhal continuaria
bastante frágil, pois não se sabe, ao certo, se esse dinheiro realmente foi recebido pelo
Sub Of ARAÚJO e, muito menos, se o referido valor chegou às mãos do Sgt
ANDERSON, o que preencheria, assim, uma das elementares do crime
de corrupção passiva, na modalidade “Receber vantagem indevida” e do delito
de corrupção ativa no verbo “Dar dinheiro ou vantagem indevida”, esse praticado pelo
civil supra.
Ademais, o SO ARAÚJO sempre declarou, seja em interrogatório de
IPM, seja em acareação ou seja em interrogatório perante o Juízo, que jamais
recebeu valor em espécie do civil FRANCISCO DE ASSIS. Como também o Sgt
ANDERSON disse, perante o magistrado, também durante sua oitiva, que nunca recebeu
dinheiro desse aquaviário, pairando, então, na pior das hipóteses, dúvidas
razoáveis sobre a entrega e sobre o recebimento desse montante.
Portanto, se não existem provas nos autos em condições de conferir
a certeza suficiente e necessária de que o civil FRANCISCO pagou pela mudança de
sua categoria aquaviária; nem a certeza necessária de que o SO ARAÚJO intermediou o
negócio, solicitando valores para fazer a alteração no SISAQUA, tampouco a certeza
necessária de que o Sgt ANDERSON recebeu esse dinheiro para burlar o referido
Sistema, alterando a categoria desse civil, então, não há como imputar uma
condenação por crime de corrupção passiva aos dois militares, nem condenar o civil
FRANCISCO DE ASSIS pelo crime de corrupção ativa, permissa venia.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
22/33
Da mesma forma, esse fato envolvendo os dois militares acima com o civil
FRANCISCO DE ASSIS também não é suficiente para se condenar os outros acusados
civis
EVANGELISTA
FRANCISCO
DINIZ,
JARDEL
ALVES
DE
ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS
FILHO pelo mesmo crime previsto no art. 309 do CPM, pois, igualmente, não existem o
nexo de causalidade entre a conduta desses aquaviários e os verbos nucleares do crime a
eles imputado, quais sejam, prometer, entregar, dar e oferecer.
Até porque, o Sgt ANDERSON já foi condenado nestes autos pela prática
do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) por ter inserido informações falsas
no Sistema Aquaviário da Marinha do Brasil – fato esse, inclusive, reconhecido pelo
próprio sargento –, que, aliás, foi a única coisa que, efetivamente, restou comprovado na
vertente quaestio.
Importante lembrar ainda que, devido o civil FRANCISCO DE ASSIS ter
voltado atrás e desmentido em Juízo o que tinha declarado na fase administrativa –
ocasião em que disse ter pago R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos militares –, o Conselho de
Justiça, na sentença, determinou que fosse encaminhada cópia dos autos para o
Ministério Público Militar, a fim de investigar a suposta prática, por parte daquele
civil, do crime de falso testemunho ou de denunciação caluniosa em sua conduta,
conforme o seguinte trecho, in verbis:
“Envie-se cópia dos autos ao MPM, nos termos do art. 442 do CPPM, para apurar
suposta infração criminosa (denunciação caluniosa ou falso testemunho) perpetrada
pelo acusado FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, relativamente à prestação de
declarações falsas, por ele mesmo desmentidas em juízo, em depoimentos prestados no
inquérito policial militar.”. (Grifos nossos.)
Dando continuidade às suas pretensões condenatórias, o MPM afirma
que todas as ascensões dos cinco civis, ora acusados, por óbvio, foram feitas mediante
o pagamento de alguma verba ao SO ARAÚJO e ao Sgt ANDERSON e que
tais pagamentos, relatados pela testemunha de acusação SO Roberto de
Sousa foram presenciados pelo Comandante Luiz Pereira Lima, que era o
encarregado do IPM, e pelo Sgt Gilson Carlos, escrivão do IPM.
No entanto, o Comandante Luiz Pereira Lima, que apurava os fatos
contidos na Denúncia – já que estava à frente do inquérito –, deixou claro em seu
depoimento perante o Conselho de Justiça, portanto devidamente compromissado em
dizer a verdade, que não tinha presenciado qualquer pagamento de valores para viabilizar
ascensão dos aquaviários, embora tenha informado que o réu civil FRANCISCO DE
ASSIS disse, durante sua inquirição na fase de IPM, que havia pago determinada quantia
em dinheiro, num envelope, ao SO SEVERINO DE ARAÚJO.
Já o Sgt GILSON CARLOS, também sob o compromisso de falar a
verdade, declarou em Juízo que o fato aconteceu antes dele servir na OM, mas disse
ter tomado conhecimento dessa questão, a partir do momento em que foi designado
para ser o escrivão no IPM. Informou ter sido possível perceber que havia
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
23/33
irregularidades na confecção das Ordens de Serviços no Sistema SISAQUA. Mencionou,
no caso específico do civil FRANCISCO DE ASSIS e do SO SEVERINO DE
ARAÚJO, que houve “ um pagamento, no entanto, infelizmente, não se conseguiu
materializar esse pagamento”. Sugeriu o depoente que talvez essa materialização do
pagamento “fosse possível por outros meios, como a quebra do sigilo bancário ou
telefônico”. Informou que todos os demais envolvidos na fraude “negaram a existência
de pagamento” para burlar o sistema SISAQUA.
Em contrapartida, mesmo que todos os réus aquaviários tenham dito que
houve pagamento ao Sgt ANDERSON, conforme sustenta o Órgão Ministerial, tem-se
que, na fase de instrução criminal, não foi possível comprovar a autoria, nem a
materialidade, tampouco, a culpabilidade desses civis no contexto fático em colação,
uma vez que pairam dúvidas importantes neste caso, diante da ausência de provas
robustas ou da fragilidade da prova testemunhal que foi trazida ao processo, após o
recebimento da Denúncia.
Ainda em suas razões recursais, o MPM insiste que todas as ascensões,
envolvendo os cinco aquaviários, ora acusados, foram feitas mediante o pagamento de
alguma verba aos militares.
Porém, concessa venia, outra vez, tal afirmação se torna inócua, vazia e
insuficiente para condenar os acusados, já que o Parquet Castrense não teve condições
de, ao menos, especificar se, de fato, o Sgt
ANDERSON recebeu, aceitou ou solicitou essa verba e, como é de sabença
geral, sem essa prova nuclear importantíssima, não há que se falar em condenação.
É dizer que, se o Órgão Ministerial não se desincumbiu
de
individualizar
a
conduta
de
cada

acusado,
notadamente,
os
aquaviários, demonstrando, por exemplo, de que maneira foi feita a negociação
ou qual o modus operandi utilizado para ambas as partes se beneficiarem ilicitamente da
fraude ou, ainda, especificando a quantia que cada um deles repassou ao SO ARAÚJO e
ao Sgt ANDERSON e, principalmente, para qual desses dois réus militares cada réu
aquaviário pagou, então, torna-se, no mínimo, temeroso imputar o crime de
corrupção passiva a ambos os militares na modalidade “RECEBER VANTAGEM
INDEVIDA”, em coautoria, como descreve a Denúncia.
Assim também, fica difícil atender ao pleito ministerial, reformando-se a
sentença absolutória para condenar os cinco civis aquaviários no delito de corrupção
ativa, na modalidade “DAR ou REPASSAR DINHEIRO”, sobretudo, após esses
aquaviários terem declarado que solicitaram a modificação de categoria perante à
Capitania dos Portos do Estado do Piauí, sem ter pago nenhum valor, porque entendiam
que estavam amparados pela Norma e, portanto, faziam jus a esse benefício.
Essa temeridade em acusar é ainda maior, no caso dos militares, porque
o crime de corrupção passiva tem pena mínima de 2 anos. Como no caso dos autos, o
MPM pede a condenação deles em coautoria, a tendência é que a reprimenda penal
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
24/33
ultrapasse esse patamar mínimo, caso venham a ser condenados por esse crime do art.
308 do CPM, nas circunstância pretendidas pelo Órgão Ministerial, forçando a aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas a ambos, na forma estabelecida no
art. 102 do CPM, o que, a meu sentir, seria uma punição, demasiadamente,
desproporcional e exagerada nesse caso, por não restar , cabalmente, demonstrado
nos autos que eles incorreram no referido crime, sobretudo, na modalidade receber
vantagem indevida.
Portanto, com exceção a declaração do aquaviário FRANCISCO em
IPM, que foi desmentida por ele próprio em Juízo, não há, de resto, mais nenhuma
prova concreta que tenha condições de apontar que o SO ARAÚJO e o Sgt
ANDERSON receberam, aceitaram ou solicitaram vantagens indevidas desses
aquaviários, ora denunciados, para poder mudar a categoria de cada um deles, muito
menos, em condições de comprovar que esses cinco réus
civis deram ou ofereceram dinheiro, ou, ainda, prometeram qualquer outro benefício
indevido a ambos os militares acima.
Ademais, em que pese a testemunha ministerial SO Roberto de Sousa ter
afirmado em Juízo que presenciou o réu aquaviário FRANCISCO DE
ASSIS declarar na fase investigativa (IPM) que entregou um envelope
lacrado, contendo determinada quantia em dinheiro ao SO ARAÚJO para ser
entregue ao Sgt ANDERSON, certo é que esse réu aquaviário negou tudo em Juízo,
e, analisando-se os autos, observa-se que, realmente, não existe mais nenhuma outra
prova robusta, apta a ensejar o decreto condenatório aos militares, nem ao civil
FRANCISCO DE ASSIS, tampouco aos outros quatro corréus civis EVANGELISTA,
JARDEL, TOMAZ e JOSÉ RIBAMAR.
Por tais razões, permissa vênia, não há como condenar esses acusados,
com base em testemunha que ouviu apenas um deles dizer, frise-se à exaustão, na fase
investigativa, que tinha entregado envelope lacrado, com dinheiro, ao corréu militar, por
se configurar em uma prova muito frágil e insuficiente por vários motivos:
Primeiro, porque esse réu, que foi o único a reconhecer o pagamento,
precisava ter confirmado em Juízo, à luz das garantias individuais e constitucionais, o
que disse em IPM, e não confirmou;
Segundo, porque todos os demais acusados negaram o pagamento de
propina, tanto em inquérito, quanto na fase processual para mudar de categoria e a
Denúncia não consignou nenhuma elemento probatório para contradizer esses réus;
Terceiro, porque além dessa prova testemunhal, conseguida na fase de
inquérito, o MPM deveria ter formado um conjunto probatório desprovido de
dúvidas, por outros meios de provas, e, pelo visto, não conseguiu formar;
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
25/33
Quarto, tanto isso é verdade – sobre a inexistência de outras provas – que
não se encontra nos autos, por exemplo, uma filmagem; uma gravação de áudio;
uma mensagem de whatsapp; bem como documentos; quebra de sigilo
telefônico, quebra de sigilo bancário e nem mesmo a confissão, em Juízo, dos
próprios acusados militares e civis.
Quinto, porque, mesmo considerando as declarações da testemunha de
acusação SO Roberto de Sousa, ainda assim permanece a dúvida se esse dinheiro ou
qualquer outra vantagem, de fato, chegaram às mãos do Sgt ANDERSON e, se não
há certeza, não se tem elementos mínimos para condenar nem esse graduado, nem os
demais acusados.
Sexto, porque os próprios Tribunais superiores têm decidido no sentido de
que a conduta do acusado precisa preencher os verbos nucleares do crime de
corrupção para ser condenado, conforme será demonstrado nos precedentes
jurisprudenciais, mais adiante.
Sétimo, a condenação de acusado só pode ocorrer com base em elementos
probatórios colhidos em inquérito, quando essas provas forem confirmadas em Juízo,
inclusive, por outros meios em direito admitidos, o que não aconteceu no caso sub
examine.
Oitavo, assim também, não existem provas suficientes e concretas na
espécie em condições de demonstrar que o Sgt ANDERSON e o SO ARAÚJO agiram
em conluio, ou seja, com a intenção voltada para a prática do crime de corrupção
passiva, caindo por terra a pretensão ministerial de condenação desses militares por
coautoria nesse delito.
Nono, em suma, o fato é que todos os réus civis negaram perante o Juiz
Federal da JMU, durante seus respectivos interrogatórios, que entregaram dinheiro ao
Sargento ou ao Suboficial; e esses réus militares, em contrapartida, também negaram
que solicitaram qualquer valor aos aquaviários.
Em outras palavras, o Parquet Castrense não conseguiu nenhuma outra
prova judicializada, concreta, indiscutível, atinente aos elementos nucleares do
crime de corrupção passiva (no caso, SO ARAÚJO e Sgt
ANDERSON), comprovando que ambos, efetivamente, receberam dinheiro para
inserir dados falsos no SISAQUA, e relativo aos elementos do delito de
corrupção ativa (no caso dos cinco aquaviários), demonstrando que esses civis, de
fato, pagaram àqueles dois militares para que conseguissem a ascensão de categoria
aquaviária, na forma exigida pelo art. 309 do CPM, in verbis:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional:
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
26/33
Pena - reclusão, até oito anos. (Grifo nosso.)
Assim – a exemplo da impossibilidade de condenar os militares, pelas
razões já demonstradas no início –, da mesma forma, não há como acusar os réus
civis FRANCISCO DE ASSIS, EVANGELISTA, JARDEL, TOMAZ e JOSÉ
RIBAMAR, todos aquaviários, pelo delito de corrupção ativa, concessa venia, haja vista
que carece do lastro probatório mínimo para condená-los, justamente, por não preencher
quaisquer das elementares do art. 309 do CPM, mais especificamente, na
modalidade Dar, oferecer ou prometer.
Por oportuno, sobre a necessidade de o infrator preencher os verbos
nucleares do crime de corrupção para ser condenado, assim decidiu o STJ:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. (...). CORRUPÇÃO ATIVA (...). CRIMES
DE FRAUDE A LICITAÇÃO E CARTEL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO
DE
DELITO.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
CORRUPÇÃO
ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER
DOS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. (...). (AgRg no REsp 1774165, Ministro
JESUÍNO RISSATO, Julgado em 19/04/2022.) (Grifo nosso.)
Como visto, a alegação do MPM de que o Sgt ANDERSON recebia
valores dos aquaviários e, de posse do nome desses interessados, inseria declarações
falsas em Ordens de Serviço no Sistema de Cadastro de Aquaviários, permitindo a
emissão de Certificados de cursos, sem que eles tenham sido feitos, e, por
conseguinte, a criação de Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) ideologicamente
falsos, tudo para viabilizar, de forma indevida, as ascensões de categorias dos corréus
civis, não merece prosperar porque carece de um conjunto probatório mais sólido.
Se por um lado, está provado nos autos que o Sgt ANDERSON, realmente,
inseriu dados falsos no Sistema SISAQUA, tanto que foi condenado por falsidade
ideológica, por outro, não restou demonstrado que o graduado se locupletou de
valores, de vantagens ou de benefícios ilícitos para assim proceder.
Do mesmo modo, se o civil FRANCISCO DE ASSIS disse que pagou para
ver sua categoria aquaviária alterada em IPM, porém chega perante o Magistrado e não
confirma essa versão, pelos motivos acima relatados, então ele que seja investigado e, se
for o caso, responsabilizado criminalmente por ter faltado com a verdade, conforme
assim entendeu o Conselho de Justiça nesse caso, ao encaminhar cópia dos autos ao
MPM para eventual apuração.
Em suma, de todos os acusados, apenas o Sgt ANDERSON subiu
condenado nesse feito, por desclassificação, na forma do art. 312 do CPM, já que restou
demonstrado que o graduado, de fato, inseriu dados falsos no SISAQUA, para dar ares
de legalidade aos processos de ascensão de categoria desses acusados aquaviários.
Não por acaso, o Conselho de Justiça, ao sentenciar, contrariou o MPM, e
entendeu que a conduta desse Sargento NÃO preencheu os verbos nucleares do delito
de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, por falta de provas quanto
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
27/33
ao recebimento do dinheiro, e sim as elementares do crime de falsidade ideológica,
na forma descrita no art. 312 do CPM:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato
jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifos nossos.)
É de se notar, então, que o Juízo de origem, de forma
acertada, absolveu o SO ARAÚJO, bem como os acusados civis,
e, desclassificando o crime de corrupção passiva – imputado ao Sgt ANDERSON –
para o delito de falsidade ideológica, condenou esse graduado à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, em continuidade delitiva, portanto, acima do mínimo legal,
pelo fato desse militar ter inserido dados falsos em documento público, beneficiando
os cinco civis, já que não ficou demonstrado que ele recebeu dinheiro para burlar o
Sistema SISAQUA.
Ainda nesse contexto, até assistiria razão ao pleito condenatório do MPM –
especificamente, quanto ao Sgt ANDERSON –pela prática do crime de corrupção
passiva, capitulado no art. 308 do CPM, se, além da comprovação fraudulenta no
SISAQUA, também restasse demonstrado nos autos, por meio de provas
insofismáveis, que o nominado sargento recebeu, solicitou ou aceitou valores, benefícios
ou vantagens indevidas para inserir informações falsas no referido Sistema aquaviário, o
que não aconteceu, devido à ausência de provas robustas para tanto.
Como também mereceria melhor sorte o intento condenatório
do Parquet Militar, se tivesse comprovado nos autos que o SO
ARAÚJO intermediou a transação entre os civis e o aludido sargento, o que,
conforme exaustivamente demonstrado, também não restou demonstrado na
vertente quaestio, igualmente por não haver, nos autos, o lastro probatório mínimo.
Sobre essa questão, vale a pena citar trecho do depoimento do civil
aquaviário FRANCISCO DE ASSIS, que, em Juízo, voltou atrás e desmentiu a narrativa
do pagamento, esclarecendo que havia inventado tal versão (evento 519, doc. 4):
“Juiz: Entendi. E para o senhor ter esse curso de aperfeiçoamento de aquaviário, o
senhor pagou de fato esses 6 mil reais aí pro suboficial Araújo?
Réu: Doutor, olha, a verdade eu vou falar pro senhor agora: não houve dinheiro. O
problema é que eu fui chamado três vezes para uma pressão dentro da capitania.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
28/33
Então eu fiquei psicologicamente abalado, eu nunca tinha participado de uma coisa
dessas. Eu fui chamado pra três sessões de depoimento e da terceira vez eu fiquei com
medo, aí eu falei isso aí, mas isso não funciona, isso não existe, não teve dinheiro,
doutor. (...).
Réu: É, eu não sei, criei essa história na minha cabeça pra ver se me livrava dessa
situação mais fácil, mas saiu ao contrário, infelizmente. Não houve dinheiro. (...).
Juiz: E alguma vez o senhor deu algum documento pro Sub Of. ARAÚJO resolver algo
pro senhor?
Réu: Sim, eu dei porque eu perguntei se havia possibilidade dessa
categoria conseguir esse documento. Ele disse que ia ver se tinha possibilidade. (...).
Juiz: Tá, e o que o senhor pagou e pra quem pra poder ter esse curso de
aperfeiçoamento? O senhor sabe que ninguém fica fazendo bondade... facilidade pros
outros. Pra você ter o certificado de um curso, você tem que pagar... cê pagou pra
quem?
Réu: Não, doutor, eu não paguei. Não paguei e não teve dinheiro. (...).
Juiz: Então o Araújo foi quem se informou de tudo pro senhor?
Réu: Foi, ele foi intermediário, só. Não tem culpa, ele foi fazer um favor pra mim.
Juiz: Entendi, e o senhor não deu seis mil reais pra ele?
Réu: Não, senhor, não houve isso não. Isso é uma fofoca que tá rolando muito nessa
área, mas é muita balela também. Não procede.”. (Grifos nossos.)
Nesses termos, também justificou o Conselho de Justiça, quando
absolveu o SO ARAÚJO e o aquaviário FRANCISCO DE ASSIS, in verbis:
“O acusado (FRANCISCO), portanto, voltou atrás na sua versão, negando que tenha
dado dinheiro ao Suboficial Araújo.
Em resumo, alega que inventou tal estória, por ter se sentido
pressionado e angustiado em interrogatório inquisitorial (ou seja, em IPM).
Não se tem como saber qual das versões apresentadas pelo réu Francisco de Assis é a
verdadeira, (se) a apresentada em inquérito, ou a posterior, manifestada em juízo.
O fato é que a tese de um suposto pagamento em troca de ascensão ilegal de
categoria não foi confirmada por nenhum outro depoimento no decorrer da persecução
penal.”. (Grifos nossos.)
Além do mais, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que não se
deve condenar ninguém, pautando-se, exclusivamante, em provas colhidas na fase
investigativa ou em sede de inquérito, isto é, sem que as mesmas sejam confirmadas na
fase processual, a exemplo do que ocorreu no caso dos autos.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
29/33
Por essa razão, era importantíssimo para as pretensões ministeriais que, no
caso sub examine, esse aquaviário tivesse, ao menos, ratificado em Juízo o que disse na
fase investigativa e, como visto, não ratificou.
Sobre essa questão, assim decidiu o:
STF
In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que “contrariamente ao que alega a
defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em
elementos
colhidos
no
inquérito
policial,
pela
existência
de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, (...). (Grifo nosso.) (HC nº
173.709, Ministro LUIZ FUX, Julgado em 30/08/2019.)
..........................................................................................
A delação do corréu, por si só, não respalda a condenação,
especialmente quando não confirmada em Juízo. (RHC nº 121.430, Ministro MARCO
AURÉLIO, Julgado em 09/08/2016.);
..........................................................................................
Prova documental constituída na fase do inquérito confirmada por outras provas em
juízo. Absolvição. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não
provido. 1. Está consolidada na Corte a jurisprudência de que a existência, no âmbito do
inquérito, de documento corroborado por outras provas produzidas sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa na fase judicial afasta a tese de que a condenação tenha
se dado sem o suficiente lastro probatório (HC nº 195.294, Ministro DIAS TOFFOLI,
Julgado em 13/04/2021.) (Grifo nosso.)
..........................................................................................
STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
(...). TESE DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA APENAS NA PROVA
INQUISITORIAL DEVIDAMENTE AFASTADA. PENA-BASE MAJORADA COM
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. (...) o
entendimento da Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência dos
Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que não há ilegalidade
quando (...) a condenação está calcada em provas colhidas na
fase extrajudicial, confirmadas em juízo. (Agrav Reg nº 603.302, Ministra LAURITA
VAZ, Julgado em 6/10/2020.) (Grifos nossos.)
..........................................................................................
STM
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1º, DO CPM. (...).
MÉRITO.
INTERROGATÓRIO.
INVESTIGADO.
QUALIFICADO
COMO
TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. DESENTRANHAMENTO. (...). 4. A condenação
embasada em elementos informativos juntados durante o IPM é possível, desde que
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
30/33
estejam em consonância com outras provas colhidas sob o Contraditório e a Ampla
Defesa. (Apelação nº 7000496-82.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 9/6/2022.) (Grifo nosso.);
..........................................................................................
“(...). O Inquérito Policial Militar é procedimento que tem por escopo reunir os
elementos indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar.
Por meio dele, são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso
do processo (...).” (HC nº 7000171-73.2022.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em 28/04/2022.) (Grifos nossos.)
..........................................................................................
CRIME MILITAR, POR CIVIS, CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PROVA DO INQUERITO POLICIALMILITAR. (...). CONFISSAO
EXTRAJUDICIAL. A CONFISSAO EXTRAJUDICIAL, TOMADA NO INQUERITO
POLICIAL MILITAR, AINDA QUE SEM QUALQUER VÍCIO, SE RETRATADA
EM JUÍZO, NÃO ASSUME VALOR PROBANTE SALVO SE CONFIRMADA POR
OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO. RECURSO CRIMINAL A QUE SE
DÁ PROVIMENTO PARA ABSOLVER OS RECORRENTES. (Recurso Criminal nº
1.462, Ministro RAFAEL MAYER, Julgado em 28/8/1986.) (Grifos nossos.)
Enfim, observou-se que os argumentos trazidos pelo MPM para condenar
dois militares e cinco civis, com espeque nos crimes de corrupção passiva (art. 308) e
corrupção ativa (art. 309), ambos do CPM, encontram-se frágeis e insuficientes, visto
que são baseados em declarações feitas na fase investigativa pelo acusado civil
FRANCISCO DE ASSIS, que não foram corroboradas no âmbito judicial a
contento, segundo foi, nesses termos, registrado pelo Colegiado a quo, que absolveu
todos os réus da acusação de corrupção passiva e corrupção ativa, o qual entendeu que
tal pretensão condenatória não está balizada em nenhuma outra prova razoável, muito
menos, amparada em qualquer “outro elemento informativo, seja de natureza oral, seja
de natureza documental”, conforme trecho da sentença, in verbis:
“Não se tem como saber qual das versões apresentadas pelo réu Francisco de Assis é a
verdadeira, a apresentada em inquérito, ou a posterior, manifestada em juízo.
O fato é que a tese de um suposto pagamento em troca de ascensão ilegal de
categoria não foi confirmada por nenhum outro depoimento no decorrer da persecução
penal. (...).
Conforme se percebe, há uniformidade, por parte dos acusados, em negar o
pagamento/recebimento de qualquer espécie indevida. Por outro lado, o órgão
acusatório não anexou aos autos quaisquer evidências em sentido contrário.
É interessante notar também que alguns réus afirmaram mesmo desconhecer o
Sargento Anderson, enquanto que apenas o acusado FRANSCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO alegou conhecer o Suboficial Araújo, o qual afirmou ter atuado como
mero despachante, prestando um favor para este aquaviário.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
31/33
Ainda que seja, no mínimo, estranho que o acusado ANDERSON ROGÉRIO PORTO
(...) tenha, gratuita e voluntariamente, inserido informações inverídicas em Ordens de
Serviço, com o fito de beneficiar civis, o fato é que, diante do que resta colacionado aos
autos,
não
há
conteúdo
comprobatório
suficiente
de transferência, oferecimento ou promessa de dinheiro ou vantagem indevida entre os
acusados. (...).
A única exceção, repise-se, é a versão em sede de IPM do acusado Francisco de Assis do
Nascimento, narrativa desmentida por este em juízo. (...).
Fica, portanto, prejudicada a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva, por
ausência de comprovação de elemento essencial para ambos os tipos
penais (...).”. (Grifos nossos.)
Assim, considerando-se que a corrupção passiva se consuma no momento
em que o infrator, efetivamente, recebe ou aceita a vantagem indevida e que o delito
de corrupção ativa se configura no instante em que o transgressor dá dinheiro, oferece
ou promete vantagem indevida, não há como imputar aos acusados tanto um quanto o
outro crime, pois, ao contrário do que acredita o MPM, não existe, nos autos, material
probante apto a condená-los na forma do art. 308 e do art. 309, ambos do CPM, com
todas as vênias.
Embora seja plenamente plausível acreditar que o Sgt ANDERSON inseriu
no sistema SISAQUA dados falsos em Ordens de Serviço mediante pagamento e que,
pelos menos, um dos réus civis talvez tenha pago valores ao Sgt ANDERSON, visando à
mudança de categoria aquaviária, o fato é que não existem, na espécie, elementos
probatórios mínimos, em condições de demonstrar que existiu a entrega de valores,
tampouco o recebimento de qualquer benefício ou vantagem, conforme ressaltou o
Conselho de Justiça ao sentenciar, in verbis:
“Isto posto, ante a ausência de provas que revistam os fatos praticados pelos acusados
de tipicidade, antijuricidade e culpabilidade a amparar um decreto condenatório, a
absolvição quanto aos delitos dos artigos 308 e 309 do CPM é medida que se impõe, já
que a decisão condenatória deve estar assentada na certeza do julgador; certeza esta
que as provas carreadas nos autos não lograram produzir.”. (Grifos nossos.)
Portanto, devido à ausência de confirmação consistente na fase judicial, da
única prova testemunhal levantada durante o inquérito policial, qual seja, a confissão do
réu civil FRANCISCO DE ASSIS, tem-se que a medida mais escorreita, nesse caso, é
manter a absolvição de todos os acusados.
Qualquer outro entendimento nesse contexto, que ora se examina, seria
o mesmo que inverter a ordem de relevância processual, em que se dar-se-ia maior
peso à prova produzida na fase de investigativa, sem a observância do devido processo
legal, em detrimento das provas constituídas na fase processual, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa, significando dizer que os elementos probatórios
levantados durante as investigações em sede de IPM são suficientes para proferir
condenação, sem precisar confirmá-los na fase criminal, o que, por certo, afrontaria o
entendimento do ordenamento jurídico pátrio.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
32/33
Dessa forma, claro está que, para se exarar condenação pelo crime de
corrupção, passiva e ativa, torna-se imperioso que todas as elementares do tipo penal in
tela estejam demonstradas na conduta dos acusados, sob pena de manter a
absolvição por ausência ou por insuficiência de provas ou, no mínimo, por existirem
dúvidas razoáveis para condená-los.
Então, agiu com acerto o Conselho de Justiça a quo, quando entendeu não
ser possível condenar os réus civis e militares nesse caso, sem provas contundentes
produzidas em Juízo.
Portanto, exarar uma condenação nesse caso, em que a testemunha de
acusação é quem confirma, durante a instrução criminal, as declarações que o réu
fez na fase administrativa, sem haver outros elementos concretos de prova produzidos
em Juízo para formar o lastro probatório mínimo em condições de condená-los,
macularia os mandamentos da legislação pátria, notadamente, os preceitos fundamentais,
merecendo, assim, ser mantido o decreto absolutório a quo.
Por derradeiro, não se pode esquecer que o próprio MPM, ao oferecer
Denúncia contra os acusados, também reconhece que a fase investigativa não foi
instruída como deveria, pois sequer conseguiu formar o lastro probatório mínimo para
a correta “tipificação das condutas”, conforme se observa no trecho abaixo:
“a verdade aproximada dos fatos somente surgiu, de forma inconteste, após o
testemunho, em Juízo, do SO Roberto de Sousa Silveira, sendo este o principal motivo
para que o presente aditamento seja acolhido. Infelizmente, o Inquérito Policial Militar
não forneceu, de maneira suficiente, as informações mínimas, porém necessárias,
para a escorreita tipificação das condutas.”. (Grifos nossos.)
Desse modo, a ausência de elementos aptos a confirmarem a autoria do
delito, conduz à absolvição pelo crime de corrupção passiva e corrupção ativa,
respectivamente, não só do Sgt ANDERSON, mas também dos demais acusados.
Isso porque, para caracterizar tais condutas, torna-se imperioso haver
material probatório suficientemente robusto, firme, inabalável, que tenha condições de
demonstrar que os militares preencheram os verbos nucleares RECEBER ou ACEITAR
benefícios, nos termos estampados no art. 308 do CPM, bem como que os civis
aquaviávios incorreram na modalidade DAR, OFERECER ou PROMETER vantagens,
na forma prevista no art. 309 do CPM e, pelo que se apurou nos autos, não há elementos
suficientes em condições de colocar quaisquer desses réus no nebuloso cenário desses
tipos penais.
Pode-se até existir desconfianças de que o Sgt ANDERSON e o SO
ARAÚJO cobraram certa quantia para adulterar a categoria dos aquaviários, como
também é, plenamente, possível imaginar que o civil corréu FRANCISCO DE ASSIS
tenha entregado determinado valor àquele Suboficial, conforme já ressaltado.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd2...
33/33
No entanto, é de sabença geral que desconfiar, imaginar, suspeitar não são
elementos juridicamente confiáveis que, por apresentarem incertezas em sua essência,
impedem, no caso sub examine, a reforma da sentença absolutória para atribuir aos
acusados o crime de corrupção passiva (aos militares) e corrupção ativa (aos
aquaviários), com base no princípio do in dubio pro reo, diante da existência de dúvidas
razoáveis para condená-los, já que não há provas importantes, definitivas,
inquestionáveis, ligando a conduta desses réus às elementares do tipo penal a eles
imputado, motivo pelo qual o veredito do Colegiado a quo merece ser preservado in
totum, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo do MPM, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
absolutória a quo.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354643v2 e do código CRC b423924a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/9/2023, às 10:6:0
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354643 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000031-39.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: SEVERINO DE ARAUJO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO (OAB PI3813)
APELADO: JARDEL ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO(A): JOÃO EVANGELISTA BATISTA DE AGUIAR NETO (OAB PI16374)
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): OSMAR MENDES DO AMARAL (OAB PI11361)
APELADO: EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença que absolveu o Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA e o
Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO do crime
previsto no art. 308 do CPM e os Civis FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, JARDEL ALVES DE
ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS
FILHO do crime previsto no art. 309 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"a", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requereu a
reforma da Sentença a quo para condenar o Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO e o Suboficial R/1 SEVERINO DE
ARAUJO OLIVEIRA pelo crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, na
forma do art. 53, ambos do CPM, bem como condenar os Civis FRANCISCO DE
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
2/11
ASSIS DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, JARDEL
ALVES DE ARAUJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR
SANTOS FILHO pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309, na forma do
art. 53, ambos do CPM, uma vez que restou comprovado que os Réus aquaviários
ascenderam de categoria de maneira criminosa, mediante pagamento aos dois
primeiros Réus militares (evento 1, RAZAPELA12).
As Defesas, em suas Contrarrazões, requereram o não provimento do
Apelo Ministerial, com a manutenção da Sentença absolutória (evento 1,
CONTRAZ13, CONTRAZ14, CONTRAZ15, CONTRAZ16, CONTRAZ17).
Em relação aos fatos, consta na Denúncia, em síntese, que durante os
anos de 2015 e 2016, na sede da Capitania dos Portos do Piauí, localizada em
Parnaíba/PI,
o
Primeiro-Sargento
ANDERSON
ROGÉRIO
PORTO
DO
NASCIMENTO inseriu declarações falsas em Ordens de Serviço no Sistema de
Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), permitindo a expedição de certificados de
cursos falsos e, consequentemente, originando Cadernetas de Inscrição e Registro
(CIR) falsas, o que possibilitou a ascensão dos Civis FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO, marinheiro de máquinas, EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ,
motorista de pesca, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, marítimo, TOMAZ
LOURENÇO FREITAS NETO, Marítimo e JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO,
contramestre, a tais categorias indevidas (evento 1, DENUNCIA1).
Assim, inicialmente, houve o oferecimento de Denúncia apenas contra
o Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO,
imputando-lhe a conduta descrita no art. 312 do CPM.
Durante a instrução criminal, colheu-se o depoimento do Suboficial
ROBERTO DE SOUSA SILVEIRA, na época chefe do Setor de Ensino Profissional
Marítima da Capitania do Piauí, que informou que o Primeiro-Sargento
ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO, então único Acusado na
APM, estava no setor desde 2014. Pontuou que conhecia os marinheiros, mestre de
cabotagem, condutor de máquinas, oficial, pois eles passavam por ele todos os dias.
Em razão disso, um dia deparou-se com um aquaviário que subiu de categoria sem
ter feito o curso necessário, o que levantou suas suspeitas, levando-o a analisar as
Ordens de Serviço, percebendo que outros aquaviários também ascenderam de
categoria sem cumprir os requisitos necessários.
Esclareceu que a Norma 13 é fundamental para as ascensões de
categoria e que os aquaviários precisam apresentar os comprovantes originais na
Capitania dos Portos do Piauí (CPPI).
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
3/11
Especificou ter percebido que o Civil EVANGELISTA FRANCISCO
DINIZ enviou a documentação para a Diretoria de Portos e Costa solicitando a
ascensão, mas o parecer do comandante negou a migração devido às diferenças nos
cursos. No entanto, mesmo com o indeferimento, a ascensão foi feita.
Enfatizou que os Taifeiros não têm a possibilidade de ascender de
categoria, a não ser para cozinheiro, mas que os Civis TOMAZ LOURENÇO
FREITAS NETOS e JARDEL ALVES DE ARAUJO conseguiram ascender a moços
de convés. Citou que FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO afirmou ter
feito a segunda fase do curso, mas, ao conferir com o Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar (CIABA), seu nome não constava na lista de alunos aprovados.
Pontuou que FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO atribuiu a
responsabilidade da emissão dos documentos ao Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO.
Afirmou que existia comentários entre os aquaviários mencionando
pagamentos em dinheiro feitos ao militar para suas ascensões. Aduziu ter
testemunhado o aquaviário FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO
afirmar, durante seu depoimento na fase do IPM, na sua presença, que pagou R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Primeiro-Sargento ANDERSON ROGERIO PORTO
DO NASCIMENTO e que durante essa afirmação estavam presentes, também, o
Capitão de Corveta LUIZ PEREIRA LIMA, Imediato da Capitania dos Portos do
Piauí, na época, e o Primeiro-Sargento GILSON CARLOS DA SILVA, que
trabalhava no jurídico da Capitania.
Informou
que
o
aquaviário
FRANCISCO
DE ASSIS
DO
NASCIMENTO e o Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA eram
vizinhos e que foi através dele que o valor foi repassado ao Sargento. Asseverou que
presenciou, na oitiva do aquaviário JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS FILHO, o
momento em que ele viu, no computador, as fotos dos militares da Capitania dos
Portos e apontou o Primeiro-Sargento ANDERSON ROGERIO PORTO DO
NASCIMENTO como sendo o responsável por sua ascensão. Pontuou que o
Comandante, ao verificar o relatório do SISAQUA, constatou o nome do Primeiro-
Sargento ANDERSON ROGERIO PORTO DO NASCIMENTO como operador do
Sistema nos processos dos mencionados aquaviários (processo 7000084-
50.2018.7.10.0010/CE, evento 72, VIDEO1?VIDEO5).
Após o depoimento judicial do Suboficial ROBERTO DE SOUSA
SILVEIRA, no qual levantou a suspeita de que as promoções dos cinco civis que
tiveram ascensões a categorias indevidas foram realizadas mediante pagamento ao
Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA e ao Primeiro-Sargento
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, agindo em conjunto.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
4/11
Desse modo, o MPM apresentou Aditamento à Denúncia, imputando
ao Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, além
da imputação do crime previsto no art. 312 do CPM, a conduta de corrupção
passiva, a qual também foi imputada ao Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO
OLIVEIRA. Aos Acusados Civis FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO,
EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, TOMAZ
LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO, que até então
não haviam sido denunciados, o Aditamento à Denúncia imputou-lhes a conduta
de corrupção ativa.
Consta do Aditamento à Denúncia o relato que civis que ascenderam
a categorias indevidas realizaram pagamentos aos militares da Marinha e que tal
relato foi testemunhado pelo Capitão-de-Corveta LUIZ PEREIRA LIMA, Imediato
da Capitania dos Portos do Piauí na época, e pelo Primeiro-Sargento GILSON
CARLOS DA SILVA, também da mesma Capitania dos Portos, e que essas
informações foram corroboradas pelo depoimento do Acusado civil FRANCISCO
DE ASSIS DO NASCIMENTO, marinheiro de máquinas, quando afirmou ter
entregue R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos dois militares em troca de sua ascensão
indevida (evento 1, ADIT_DENUNCIA3).
Assim, em 17 de setembro de 2021, o Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO foi condenado pelo crime de falsidade
ideológica, pelo crime do art. 312 do CPM, por cinco vezes, na forma do art.
71, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, convertida
em prisão, ex vi do art. 59 do CPM, tendo em vista que o condenado ostenta a
condição de militar da ativa. Quanto aos crimes de de corrupção ativa e passiva,
houve a absolvição de todos os Acusados (evento 1, SENT8).
A condenação do Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO
DO NASCIMENTO pelo crime de falsidade ideológica não integra este Recurso,
pois houve o trânsito em julgado para a Defesa em 6 de outubro de 2021.
Dessa forma, passo à apreciação da autoria e da materialidade
delitivas no que se refere à absolvição do Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO
OLIVEIRA e do Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, e em
relação à absolvição dos civis FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO,
EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, TOMAZ
LOURENÇO FREITAS NETO e JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO do delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Os delitos de corrupção ativa e passiva estão assim discriminados no
CPM:
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
5/11
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Inicialmente, é importante ressaltar que embora, em fase investigativa,
o Réu FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ter admitido haver entregue a
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO
OLIVEIRA, com o objetivo de obter favorecimento na promoção à categoria
desejada, perante o Juízo a quo, o próprio Réu FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO negou veementemente ter feito qualquer pagamento e esclareceu
que
inventou
a
versão
anteriormente
apresentada
(processo
7000084-
50.2018.7.10.0010/CE, evento 519, VIDEO4). Vejamos suas palavras:
“Doutor, olha, a verdade eu vou falar pro senhor agora: não houve dinheiro. O
problema é que eu fui chamado três vezes para uma pressão dentro da capitania.
Então eu fiquei psicologicamente abalado, eu nunca tinha participado de uma coisa
dessas. Eu fui chamado pra três sessões de depoimento e da terceira vez eu fiquei
com medo, aí eu falei isso aí, mas isso não funciona, isso não existe, não teve
dinheiro, doutor. (...) É, eu não sei, criei essa história na minha cabeça pra ver se
me livrava dessa situação mais fácil, mas saiu ao contrário, infelizmente. Não
houve dinheiro. (...).”
E, ainda, em seu esclarecimento, o Réu FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO informou que os documentos necessários à promoção foram
entregues ao Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA, pois ele
trabalhava como despachante e acreditou que, por ser um intermediário e conhecer o
sistema, seria mais fácil. Contudo, reforçou não ter efetuado qualquer pagamento.
Ou seja, após afirmar ter pago aos militares, posteriormente, o
Acusado revogou sua versão anterior, negando ter entregue dinheiro ao Suboficial
R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA. Em síntese, alegou ter inventado essa
história devido à pressão e angústia que sentiu durante o interrogatório inquisitorial
e, infelizmente, não há como saber qual das duas versões é a verdadeira sem outras
provas complementares nos autos.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
6/11
O fato é que, com a negativa apresentada pelo Réu FRANCISCO DE
ASSIS DO NASCIMENTO no tocante à entrega do dinheiro, os depoimentos do
Capitão-de-Corveta LUIZ PEREIRA LIMA e do Primeiro-Sargento GILSON
CARLOS DA SILVA - que afirmaram ter presenciado o Réu FRANCISCO DE
ASSIS DO NASCIMENTO confessar que entregou a quantia ao Suboficial R/1
SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA para o Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO realizar a sua ascensão -, tornaram-se
irrelevantes para comprovar a ocorrência de corrupção ativa e passiva, uma vez que
o suposto pagamento não foi mencionado em nenhum outro depoimento.
Vejamos uma síntese dos depoimento dos demais Réus:
O Réu civil JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO, em seu
interrogatório, relatou que, ao visitar a Capitania dos Portos, encontrou o Primeiro-
Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO e aproveitou a
oportunidade para obter informações sobre como ascender de marinheiro para
contramestre. Esclareceu que o Sargento pediu seus documentos, como RG e CPF,
verificou sua situação no sistema e explicou que era necessário transferir a
documentação para a Capitania antes de dar início ao processo de promoção.
Informou, então, que confiou no procedimento indicado pelo Sargento, uma vez que
ele afirmou que o interrogando possuía o tempo de serviço necessário para a
promoção.
Negou ter pago qualquer quantia ao Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO e que apenas pagou uma taxa no valor de
R$ 20,00 (vinte reais) diretamente no Banco do Brasil, obtendo um comprovante de
pagamento que apresentou na Capitania. Esclareceu que sabia que era necessário
fazer um curso de aperfeiçoamento de aquaviário para ascender à categoria de
contramestre, mas que procurou obter informações e o Primeiro-Sargento
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO informou que, devido ao
tempo de serviço que ele possuía como marinheiro, poderia obter a carteira de
contramestre sem a necessidade do curso (processo 7000084-50.2018.7.10.0010/CE,
evento 519, VIDEO1).
O Réu civil EVANGELISTA FRANCISCO DINIZ, em seu
interrogatório, relatou que havia feito um requerimento e conversado com o
Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO sobre a
possibilidade de realizar o procedimento. Afirmou que não pagou nada pelo serviço
e que na época em que fez o requerimento nem conhecia o Sargento. Esclareceu ter
conhecido o Sargento no dia em que foi à Capitania dos Portos para entregar seus
documentos.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
7/11
Negou ter efetuado qualquer pagamento e asseverou que não pagaria
por algo que acreditava ser seu de direito. Informou que recebeu a carteira na
Marinha do próprio Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO após o requerimento que havia feito. Esclareceu que chegou ao
balcão, entregou os documentos necessários e aguardou por cerca de dois a três
meses para o resultado.
Afirmou que não sabia que era necessário fazer um curso na Capitania
dos Portos para obter a ascensão, pois, naquela época, apenas os motoristas tinham
essa necessidade. Esclareceu que foi exonerado do serviço, está desempregado,
enfrentando dificuldades financeiras, incapaz de pagar a escola de seus filhos e que,
atualmente, conta com a ajuda de sua família para suprir suas necessidades
básicas (processo 7000084-50.2018.7.10.0010/CE, evento 519, VIDEO5).
O Réu civil TOMAZ LOURENÇO FREITAS COELHO, em seu
interrogatório, relatou que não desconfiou que marinheiro fluvial de convés e moço
de convés possuíam requisitos diferentes. Segundo ele, a Norma 13 garantia-lhe o
direito de tentar a ascensão e que o Comandante dos Portos avaliaria sua carga
horária e se os cursos possuíam níveis de equivalência iguais. Informou que havia
dado entrada no requerimento para solicitar a ascensão de categoria e que não foi
exigido qualquer curso complementar após dar entrada no processo.
O Réu afirmou que não realizou nenhum pagamento para resolver a
situação e que só conhecia o Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO
DO NASCIMENTO por nome, mas não fisicamente e que nem lembra do rosto
dele. Explicou que não achou estranho, como Taifeiro, receber a etiqueta de moço de
convés quando, na verdade, deveria, primeiro, tornar-se marinheiro, pois acreditava
que isso era o correto. Asseverou que ninguém lhe explicou que não poderia haver
um salto na carreira, sem percorrer as categorias inferiores (processo 7000084-
50.2018.7.10.0010/CE, evento 521, VIDEO3).
O Réu civil JARDEL ALVES DE ARAÚJO, em seu interrogatório,
relatou que não deu dinheiro a ninguém dentro da Capitania dos Portos para obter o
certificado de moço de convés. Afirmou que acreditava que tinha direito a esse
certificado devido aos cursos que havia feito. Asseverou, enfaticamente, que não deu
dinheiro a ninguém e que nem conhecia o Primeiro-Sargento ANDERSON
ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO (processo 7000084-50.2018.7.10.0010/CE,
evento 521, VIDEO1).
O Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA, em seu
interrogatório, relatou que nunca recebeu dinheiro, registrado ou não, para
intermediar ascensões de categorias indevidas e negou as acusações do Suboficial
ROBERTO DE SOUSA SILVEIRA de que teria recebido R$ 6.000,00 (seis mil
reais), com base nas palavras do Réu FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
8/11
Esclareceu que dos Acusados no processo só conhece o Réu FRANCISCO DE
ASSIS DO NASCIMENTO e que sua única ação foi levar um envelope para a
Capitania dos Portos a pedido dele, sem cobrar nada por esse serviço, pois eram
vizinhos e confiava nele.
Em relação ao conteúdo do envelope, o Réu disse que o Réu
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO informou-lhe que era apenas
documentação pessoal. Pontuou ter recebido o envelope das mãos de FRANCISCO
DE ASSIS DO NASCIMENTO, próximo à Capitania dos Portos, e entregou-o ao
Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO (processo
7000084-50.2018.7.10.0010/CE, evento 519, VIDEO3).
O Réu Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO, em seu interrogatório, afirmou que nunca recebeu dinheiro para
agilizar qualquer procedimento na Marinha. Explicou que trabalhava juntamente
com outras duas pessoas em uma sala e negou ter recebido qualquer valor lá dentro.
Esclareceu que ficou sabendo da história de que o Réu FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO teria afirmado na Marinha que colocou R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em um envelope e mandou entregar na Administração Militar, mas que não
investigou o assunto por ter deixado nas mãos do advogado. Esclareceu que o
Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA era um amigo e antigo
encarregado do setor em que trabalhava e, às vezes, entregava-lhe documentos de
aquaviários, pois havia uma escola de motonauta na área e que outras pessoas
também entregavam documentos de requerentes que moravam longe. No entanto,
enfatizou que não conhecia o Réu FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO e
que não recebeu nenhum valor monetário das mãos de ninguém, especialmente do
Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA (processo 7000084-
50.2018.7.10.0010/CE, evento 521, VIDEO5).
Nos depoimentos apresentados, os Acusados negaram, de forma
uníssona, os pagamentos e os recebimentos indevidos. Eles enfatizaram que não
possuem qualquer envolvimento em atividades ilícitas relacionadas ao caso em
questão.
Extrai dos depoimentos que alguns Réus afirmaram não conhecerem o
Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO, enquanto
apenas o Réu FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO alegou conhecer o
Suboficial R/1 SEVERINO DE ARAÚJO OLIVEIRA, que afirmou ter atuado como
mero mensageiro, prestando um favor para esse aquaviário.
Dessa forma, não restou demonstrada, indene de dúvidas,
a materialidade delitiva, pois não há certeza quanto ao pagamento e ao recebimento
de qualquer valor monetário ou de qualquer outra vantagem para que os processos
dos aquaviários fossem feitos ao arrepio das normas estabelecidas.
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd283...
9/11
Argui o MPM que é evidente a responsabilidade do Primeiro-Sargento
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO em inserir os dados
fraudulentos no sistema SISAQUA, pois seu nome consta no relatório como o
operador responsável pelos registros; contudo não é esse fato que está em discussão
nesta Apelação, mas, sim, uma eventual contraprestação financeira por essa ação.
Repiso que, quanto à inserção falsa de dados no sistema SISAQUA,
o Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO foi
condenado, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM, por cinco vezes, na
forma do art. 71, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
convertida em prisão, ex vi do art. 59 do CPM, tendo em vista que ostenta a
condição de militar da ativa, e não há recurso no que toca a tal matéria.
Em relação à alegada contraprestação pela inserção falsa de dados no
sistema, o MPM conclui, baseado no depoimento da testemunha
compromissada, Capitão-de-Corveta R/1 LUIZ PEREIRA LIMA, Encarregado do
IPM, e do Primeiro-Sargento GILSON CARLOS DA SILVA, Escrivão do IPM, a
inafastável culpabilidade dos Réus. Contudo, os militares testemunharam relatos que
foram desmentidos perante o Juízo a quo e nada mais foi trazido aos autos de provas
contundentes que comprovem tais assertivas. Portanto, nada há além de suposições
quanto à existência de pagamentos, ou seja, meros indícios.
Apesar de ser no mínimo estranho que o Acusado Primeiro-Sargento
ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO NASCIMENTO tenha inserido informações
falsas em Ordens de Serviço com o intuito de beneficiar civis, de forma
gratuita, colocando em risco sua carreira na Marinha, não há provas suficientes de
transferência, oferta ou promessa de dinheiro ou vantagem indevida entre os
Acusados, apenas conversas sem força probatória. Faltaram, pois, dados concretos
que pudessem comprovar o recebimento de valores por parte do citado Acusado.
Como sabido, para que indícios sejam considerados suficientes como
prova, é necessário que estejam cercados de elementos probatórios complementares.
Esses elementos fortalecem a veracidade e a confiabilidade dos indícios, tornando-
os mais convincentes para a tomada de decisão. A busca pela justiça exige uma
análise cuidadosa e abrangente das provas e a inclusão de elementos probatórios
adicionais contribui para um processo mais equitativo e imparcial.
Esse é o entendimento neste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA
E
PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMISMO.
INDÍCIOS.
PROVAS
CONCRETAS.
AUSÊNCIA.
TEORIA
DA
PERDA
DE
UMA
CHANCE
PROBATÓRIA.
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
10/11
há como atribuir aos Apelados as condutas de corrupção passiva e ativa, diante da
inexistência de prova indene de dúvidas apta a ensejar a condenação tanto do
militar como dos três civis pelos crimes em comento. Os indícios colhidos na fase
das investigações foram suficientes para deflagração da ação penal, contudo não
se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente,
quanto à materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar
provas robustas da contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo
entre os civis e o militar. Ao Órgão acusatório cabia a produção de todas as
provas possíveis para explicitar a dinâmica dos fatos narradas na exordial, o que
não ocorreu. Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada na teoria da perda
da chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no âmbito
da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual
penal. (Precedentes STJ). Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de “ouvir
dizer” se mostram incapazes de sustentar a condenação por corrupção, pois são
frágeis quanto ao recebimento de valores pelo militar, tendo em vista que somente
mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante pagamento pecuniário.
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração da
contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do
delito de corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de
ilações e presunções sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação
dos Apelados, diante da ausência de provas, para a formação de um juízo de
certeza, que poderiam ter sido produzidas pela acusação. Perda de uma chance
probatória configurada. Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao
acusado não comportam erro, motivo pelo qual, diante da insuficiência de provas,
há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida, recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000121-47.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação:
20/12/2022). (grifos nossos).
É importante ressaltar que não basta para a condenação apenas
elementos de informação colhidos durante a fase investigativa, ficando assim, a
configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva prejudicada devido à falta de
comprovação do elemento essencial para ambos os tipos penais, ou seja, a entrega,
oferta ou promessa de vantagem indevida.
Na verdade, neste caso, o Ministério Público Militar não se
desincumbiu do ônus de provar a imputação contida na Denúncia, ante a fragilidade
das provas carreadas aos autos, ou de trazer outras provas senão os depoimentos
colhidos durante o IPM que não se confirmaram em Juízo.
Logo, por todo o exposto, considero que não restou provado, indene
de dúvidas, que o Primeiro-Sargento ANDERSON ROGÉRIO PORTO DO
NASCIMENTO recebeu uma contraprestação pecuniária para possibilitar a ascensão
de categoria indevida aos aquaviários, bem como que os Acusados Civis
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, EVANGELISTA FRANCISCO
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:07
:: 40001354511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7e407adb13fd28...
11/11
DINIZ, JARDEL ALVES DE ARAÚJO, TOMAZ LOURENÇO FREITAS NETO e
JOSÉ RIBAMAR SANTOS FILHO tenham pago qualquer quantia para ascender de
categoria sem possuir os requisitos exigidos na legislação.
Diante da ausência de provas irrefutáveis que sustentem a
materialidade em relação aos delitos descritos nos arts. 308 e 309 do CPM,
impositiva é a absolvição
Portanto, entendo, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, que
não se pode afirmar, com o grau de certeza que se exige para formação de um juízo
condenatório, que os Réus tenham praticado as condutas delituosas a eles imputadas,
merecendo ser mantida a Sentença absolutória.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354511v5 e
do código CRC 8ce64a40.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/9/2023, às 20:6:38
7000031-39.2022.7.00.0000
40001354511 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR